Tribunal: CARF
Processo: 13136.720974/2021-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.720974/2021-52
RESOLUÇÃO
2402-001.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRUNO CARVALHAES SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz
(Presidente), Marcus Gaudenzi de Faria (relator), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo Duarte
Firmino, Joao Ricardo Fahrion Nuske e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (p. 2532 a 2561) interposto em face da decisão da 6a
Turma da DRJ/03 consubstanciada no Acórdão no 103-009.891 (p. 2495 a 2524), que julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo em relação ao crédito
tributário abaixo especificado para a exigência de, Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF.
Fl. 1653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720974/2021-52
2
Para resumir o fato destacado, faço a transcrição apresentada pelo redator do voto
condutor do julgamento da DRJ:
Da autuação
A autoridade fiscal assim descreveu a(s) infração(ões):
I - Introdução No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e
conforme determinação contida no Mandado de Procedimento Fiscal – Fiscalização acima,
verifiquei o cumprimento das obrigações tributárias do contribuinte acima identificado, em
relação ao ano calendário de 2017.
Na DIRPF/2018, o sujeito passivo declarou a “aquisição de 34.887.295 ações preferenciais
para participação na empresa”, pelo valor de R$ 15.069.619,14, indicando o CNPJ
23.315.263/0001-95, de BII BTS Contagem 1 Participações S/A.
A aquisição declarada na DIRPF provocou um acréscimo patrimonial praticamente
semelhante. No total, a variação foi de R$ 15.103.151,47:

A variação patrimonial tem como origem os rendimentos de R$ 15.569.619,14 que o
sujeito passivo declara ter recebido de MECBRUN IND E COM LTDA, CNPJ 01.899.414/0001-67 a
título de Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva na Fonte – participação nos lucros,
rendimento no qual o IRRF deve ser calculado e recolhido pela fonte pagadora.
Na DCTF a empresa se declarou optante pelo Lucro Presumido, mas não consta nenhum
débito de IRRF a título de 3562 - Participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados (PLR)
objeto de negociação entre a empresa e seus empregados”.
Não se detectou movimentação financeira relativa ao pagamento declarado nas contas
correntes do contribuinte, o que levou a abertura deste procedimento fiscal.
II – DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO
Foi feita intimação para solicitação de esclarecimentos sobre o valor pago pelas ações a
forma de pagamento e de apuração do valor pago por elas, solicitando os extratos de contas
correntes do período e documentação de propriedade das ações.
Foi formalizado o dossiê de atendimento no 13031.441640/2021-93, para melhor
comunicação com o contribuinte e recebimento de documentos e esclarecimentos durante o
procedimento fiscal.
Em resposta, foi apresentado extrato de conta mantida no Banco Votorantim, e
informação de que “não houve oferta pública ou carta de intenção, a negociação foi realizada
através de contatos comerciais entre as partes”.
Foi emitida uma segunda intimação ao contribuinte em 06/08/2021, para esclarecimentos
acerca da transferência da distribuição de lucros a crédito de BII EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS “conforme contrato”, e não a crédito de contas correntes mantidas por ele, além
de comprovação do pagamento de R$ 500.000,00, também não localizado.
...
V – DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS
Fl. 1654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720974/2021-52
3
O contribuinte declarou em sua DIRPF que o pagamento de R$ 15.069.619,14 ocorreu a
título de Participação nos lucros ou resultados.
Tal declaração foi também prestada pela fonte pagadora (MECBRUN) em sua DIRF.
A Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) é uma forma de bonificação oferecida pela
empresa a seus funcionários, conforme se depreende da descrição utilizada em seu código de
recolhimento, declarado na DIRF (3562 - Participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados
(PLR) objeto de negociação entre a empresa e seus empregados”).
A PLR não se confunde com a distribuição de lucros feitas aos sócios, visto que a primeira é
o pagamento feito pelo empregador ao empregado em decorrência do contrato de trabalho. A
segunda, por sua vez, é o pagamento feito a título de repartição de lucros não decorrente do
contrato de trabalho. A distribuição de lucros aos empregados, tributável na fonte, tem suas
diretrizes tratadas na Lei no 10.101/2000.
O sujeito passivo não é trabalhador contratado pela MECBRUN IND E COM LTDA mas sim o
seu sócio administrador, cuja participação no Capital Social da empresa é de 99,90%.
O valor do rendimento foi declarado na DIRF apresentada pela empresa, cujo código para
retenção de IRRF é 3562. O valor da retenção relativo a esses rendimentos, diferentemente, não
foi declarado nessa DIRF.
Pesquisa nos sistemas da RFB não retornou nenhum DARF recolhido no código 3562 no
CNPJ da empresa ou no CPF do sócio.
A conta contábil representativa da Participação nos Lucros é a de no 3.1.1.01.0012, na
qual foram efetuados lançamentos totais de R$ 94.814,56 em 2017.
Portanto, os R$ 15.569.619,14 declarados na DIRPF 2018 como rendimentos sujeitos à
tributação exclusiva, recebidos da PJ 01.899.414/0001-67, Mecbrun Indústria e Comércio Ltda,
como PLR, não correspondem a essa natureza de rendimentos.
Assim, os valores de R$ 15.069.619,14 e R$ 500.000,00 não são relativos a nenhuma
“Participação nos Lucros”, como consta indevidamente na DIRPF do sócio e na DIRF da fonte
pagadora.
Aliás, nem se poderia considerar a declaração como um simples engano, tendo em vista a
mesma declaração inverídica constar da DIRPF/2018 apresentada pelo sujeito passivo e também
da DIRF apresentada pela fonte pagadora.
A autoridade fiscal destacou ainda, no Termo de Verificação Fiscal, que a alegada
distribuição de lucros teria sido feita a apenas um dos sócios, em contrariedade com o disposto na
alteração do Contrato Social vigente à época do fato relatado.
Corrobora esse entendimento, o fato de não ter havido a retenção na fonte obrigatória
pela PJ pagadora e nem mesmo os lançamentos contábeis adequados. Não foi apresentada
também qualquer documentação relativa à implementação da participação nos lucros ou
resultados conforme previsão nos termos do art. 2o da Lei 10.101/2000.
Em relação aos valores recebidos, há duas ocorrências:
1)
em relação ao valor de R$ 15.069.619,14: este valor foi recebido, ainda que de forma
indireta, sob condições não esclarecidas ou não comprovadas, foram feitos lançamentos
contábeis incorretos na contabilidade da pessoa jurídica Mecbrun Indústria e Comércio
Fl. 1655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720974/2021-52
4
Ltda, e informação falsa (tanto na DIRF da fonte pagadora quanto na DIRPF) da natureza
dos rendimentos como se fossem decorrentes de “Participação nos Lucros e Resultados”.
2)
em relação aos diversos créditos que totalizaram R$ 1.182.097,28: estes valores
foram transferidos diretamente da conta corrente da empresa para a conta corrente do
sócio durante todo o ano de 2017, foram contabilizados na conta 1.1.2.07.0006 - “Bruno
Carvalhaes Santos”, mas não foram declarados em sua totalidade na DIRPF/2018, na qual
ele declarou como rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo titular
somente o valor de R$ 188.760,00.
Diante do exposto, conclui-se que tais recebimentos configuram-se como recebidos de
Pessoa Jurídica sujeito à ajuste na declaração de ajuste anual - DIRPF, devendo portanto ser
objeto de lançamento de Ofício, acrescido da multa de ofício qualificada de 150% (cento e
cinquenta por cento), além da consequente formalização de Representação Fiscal para Fins
Penais.
Da Impugnação
Irresignado(a), o(a) contribuinte apresentou impugnação contra o
lançamento, alegando em síntese que:
As alegações da fiscalização são baseadas no único fato de não terem sido verificadas
transferências bancárias da conta corrente da MECBRUN ao Impugnante quando da distribuição
de lucros e dividendos no ano calendário 2017. Confira-se trecho do termo de verificação fiscal:
“Foi justamente a necessidade de comprovação deste “repasse de valores da MECBRUN
ao sócio” o objeto das duas intimações, o que não ficou comprovado.”
Concluiu a Autoridade Fiscal, portanto, supostamente, que os referidos rendimentos se
configuram como recebidos de pessoa jurídica sujeitos ao lançamento de ofício IRPF, acrescido
da multa de ofício qualificada (150%), bem como a formalização de Representação Fiscal para
Fins Penais.
2
– PRELIMINAR
2.1 – Nulidade: Do erro na quantificação da autuação
Importante esclarecer de início, que o Impugnante, Sr. Bruno Carvalhaes Santos, é sócio
majoritário da sociedade MECBRUN, pelo que detém 99,9% do seu capital social (doc.02). Sendo
assim, os valores objeto da autuação referem-se aos lucros distribuídos ao Impugnante inerente à
MECBRUN no ano-calendário de 2016, tendo sido obtidos pela autoridade fiscalizadora através
da análise da Escrituração Contábil Digital – ECD da sociedade.
Apresentou na fase de impugnação quadros onde busca elucidar o que denomina
distorções na base de cálculo da autuação, afirmando que o erro de quantificação da base de
cálculo maculou todo o lançamento, eis que o tributo imputado, bem como os juros e a multa de
ofício não refletem a realidade, pois calculados sobre valor superior àquele registrado no ativo
realizável a curto prazo/“outros créditos”/conta Bruno Carvalhaes Santos no 1.1.2.07.0006 (doc.
04.1 - Livro Razão Bruno Carvalhaes Santos).
Não se discutiu aqui o mérito da autuação, mas apenas seus requisitos formais, que, como
se demonstrou, não foram observados pela Fiscalização.
...
Fl. 1656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720974/2021-52
5
No presente caso os valores em exigência não correspondem à realidade, pois partem do
saldo equivocado de R$17.458.370,73 (dezessete milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil,
trezentos e setenta reais e setenta e três centavos), supostamente lançado na conta no
1.1.2.07.0006.
Contudo, o somatório da conta no 1.1.2.07.0006 diverge daquele apontado pela
Fiscalização, perfazendo o montante de R$17.367.156,21 (dezessete milhões, trezentos e sessenta
e sete mil, cento e cinquenta e seis reais e vinte e um centavos).
Dessa forma, descumpriu-se o requisito legal da correta quantificação e indicação da
exigência, devendo a autuação ser anulada.
Além disso, a divergência entre o valor apontado pela Fiscalização e o valor efetivamente
lançado na conta no 1.1.2.07.0006 resultou em saldo “desconhecido” de R$91.214,58 (noventa e
um mil, duzentos e quatorze reais e cinquenta e oito centavos), que não pode ser objeto da
presente impugnação, pois a fiscalização sequer indica sua origem.
4. MÉRITO
...

4.2
Da
existência e
regularidade das provisões de Lucros e
Dividendos no período (2017) pela MECBRUN
...
Faz-se necessário, para demonstrar a regularidade dos valores recebidos pelo Impugnante
no ano calendário de 2017, uma análise conjunta das operações realizadas no período autuado e
dos respectivos registros contábeis realizados na escrita contábil da MECBRUN nas contas
vinculadas ao Impugnante.
Sendo assim, a MECBRUN é uma sociedade empresária regularmente constituída, cujo
objeto principal é a fabricação e reparação de obras de caldeiraria pesada5, também atuando em
obras de terraplenagem6, serviços de preparação do terreno7 e locação de outros meios de
transporte.
Por atuar neste ramo, firmou o Contrato de Empreitada com fornecimento de materiais (n.
001/2015) “para execução dos serviços de terraplanagem e drenagem com fornecimento de
todos os bens e serviços” (doc. 03) com a BII Empreendimentos Imobiliários S/A.
Em razão da obrigação constituída, a MECBRUN recebeu “adiantamento da BII
Empreendimentos Imobiliários S/A” cujo registro contábil representa uma obrigação da sociedade
com o seu cliente, e por se tratar de uma obrigação, deve ser lançada no seu Passivo no Balanço
Patrimonial.
No momento em que o bem ou serviço é entregue para o cliente, a receita é reconhecida
na DRE, as contas a receber são classificadas no Ativo no Balanço Patrimonial, e o valor do
adiantamento recebido é deduzido das contas a receber do Ativo.
Dessa forma, a MECBRUN registrou contabilmente a crédito na conta “2.1.3.09.0010 –
Adiantamento a Clientes” em nome da empresa BII empreendimentos Imobiliários S/A, o valor de
R$15.069.619,14, conforme se verifica na escrituração (doc. 04.2 - Razão Adiantamento de
Cliente):
...
Fl. 1657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720974/2021-52
6
Por questões operacionais, o Sr. Bruno Carvalhaes Santos (Sócio administrador) foi
beneficiário da BII Investimentos Imobiliários S/A no adiantamento de cliente descrito sob o
mesmo valor (R$15.069.619,14), pelo que se verifica do Recibo no 60529387 emitido pelo Banco
Votorantim (doc. 05 - comprovante de transferência):

Com efeito, a MECBRUN registrou contabilmente no ativo realizável a curto
prazo/“outros créditos”/conta Bruno Carvalhaes Santos no 1.1.2.07.0006 o valor
adiantado pela BII Empreendimentos Imobiliários S/A ao seu sócio administrador.
Este débito, conforme restará demonstrado, foi abatido mediante provisionamento
e pagamento da distribuição de Lucros e Dividendos do período (2017) (encontro de
contas ativo/passivo), conforme se apresenta no Livro razão (ativo realizável a
curto prazo/“outros créditos”/conta Bruno Carvalhaes Santos no 1.1.2.07.0006
(doc. 04.1 - Livro Razão Bruno Carvalhaes Santos):
...
Através dessa escrituração, o débito lançado na conta “1.1.2.07.0006 – Bruno
Carvalhaes Santos” acerca do adiantamento de cliente, vai de encontro a provisão
de distribuição de Lucros na conta “2.4.1.20.0002 – Distribuição de Lucro” para o
Sr. Bruno Carvalhaes Santos
(Sócio administrador) (doc. 04.4 - Razão Distribuição de Lucros), veja-se:
...
Cabendo destacar, ainda, que também foi lançado na conta “1.1.2.07.0006 – Bruno
Carvalhaes Santos” a distribuição dos lucros e dividendos no valor de
R$500.000,00, conforme se visualiza abaixo (doc. 04.5 - Livro Razão –
demonstração do encontro de contas):
...
Lembrando que, o artigo 10o da Lei no 9.249/959 estabelece que os lucros ou
dividendos serão distribuídos com isenção de IRRF e não serão tributáveis pelos
seus beneficiários desde que tenham sido “calculados com base nos resultados
apurados” pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou
arbitrado.
Logo, a escrituração contábil é o meio de comprovação de que as normas para
apuração da base de cálculo do imposto estão em amparo ao regime adotado pela
pessoa jurídica e que, portanto, estão sujeitas a distribuição isenta do pagamento
de IRPF, conforme vem entendendo o CARF:
Fl. 1658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720974/2021-52
7
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ISENTOS. COMPROVAÇÃO.
Para serem considerados como rendimentos isentos, os lucros e dividendos
distribuídos devem estar registrados na escrituração contábil da empresa e o
pagamento ao sócio efetivamente comprovado. No caso dos autos, não foi
comprovado o efetivo pagamento dos valores ao sócio.
(CARF. Processo no 19515.007874/2008-81 / Acórdão no 2401-004.578 – 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de 7 de fevereiro de 2017) -grifamos
Em consonância com a legislação em referência, não há dúvidas na regularidade da
escrituração contábil das provisões sobre a distribuição de lucros e dividendos no
valor total de R$15.569.619,14 (R$15.069.619,14 + R$500.000,00), indicados na
conta “2.4.1.20.0002 – Distribuição de Lucro”, conforme se verifica pelas páginas
do Livro razão de 2017 extraídos da Escrituração Contábil Digital – ECD da empresa
no período (docs. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5).
Como já mencionado, a MECBRUN registrou contabilmente a crédito na conta
“2.1.3.09.0010 – Adiantamento a Clientes” em nome da empresa BII
empreendimentos Imobiliários S/A, o valor de R$15.069.619,14, conforme se
verifica na escrituração (...)
Desse modo, para que ocorra a baixa contábil o valor do débito de R$15.069.619,14
(referentes ao lançamento na conta 1.1.2.01.0253 – BII Empreendimentos
Imobiliários S/A), objeto do contrato (doc. 03), foi liquidado mediante a emissão de
fatura comercial sobre a locação de equipamento utilizado na execução do
contrato (doc. 06), conforme se verifica pelos seguintes registros:
...
Em razão disso, não há que se falar em irregularidades do procedimento adotado
pelos lançamentos contábeis dos valores provisionados e pagos a título de
distribuição dos lucros e dividendos no período (2017), no valor de
R$15.569.619,14 (R$15.069.619,14 + R$500.000,00), razão pela qual os termos da
autuação devem ser reformulados.
4.3 – Das transferências entre o Impugnante e a MECBRUN (mútuo
financeiro)
Ainda sobre a regularidade do procedimento adotado pelo Impugnante, as
operações de mútuo financeiro realizadas entre o Impugnante e a MECBRUN
ocorreram regularmente.
Isso porque o mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis, em que o mutuário
(devedor) é obrigado a restituir ao mutuante (credor) o que dele recebeu em coisa
do mesmo gênero, qualidade e quantidade (artigo 586, da Lei 12.406, de 2002,
Código
Civil)10.
Nesse sentido, o Contrato de Mútuo Financeiro é a operação em que há um
empréstimo de dinheiro entre pessoas físicas e jurídicas, ou entre pessoas jurídicas,
cujo tratamento fiscal é específico e não envolve instituição financeira.
Assim, para que se comprove a regularidade do procedimento, os contratos de
mútuo (docs. 10 e 11) e a respectiva operação serão demonstrados por meio dos
lançamentos contábeis e a respectiva entrega das obrigações acessórias da
Fl. 1659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720974/2021-52
8
mutuante. Para tanto, o Impugnante indica os registros contábeis (doc. 12 – Livro
Razão - Operações de Mutuo) realizados na conta contábil (1.1.2.07.0006 - Bruno
Carvalhaes Santos) responsáveis por demonstrar o saldo final R$1.090.882,70
(objeto de mútuo) após as respectivas deduções dos valores tratados como mútuo
financeiro, além da dedução já informada a título de distribuição de lucros:
...
Nesse sentido, o saldo final de R$1.090.882,70 (objeto de mútuo) na conta contábil
(1.1.2.07.0006 - Bruno Carvalhaes Santos) é resultado do Saldo Inicial de
R$2.210.136,41 subtraindo os R$706.664,37 (mútuo) e R$500.000,00 (distribuição
de lucros), conforme visualiza-se abaixo:
...
Sendo assim, os valores “supostamente” informados como “ocultos” pela
Fiscalização, são objetos de operações regulares de mútuo e distribuição de lucros
na conta contábil entre sócio (impugnante) e MECBRUN, inexistindo razões para
que esses sejam objeto de tributação como entendeu a fiscalização.
4.4 – Dos valores referentes ao Pró-labore (tributados)
Como se sabe, o pró-labore se reporta a remuneração dos sócios pela atividade
profissional desenvolvida na empresa. Sendo assim, a lei não determina um valor
específico, cabendo aos sócios determinarem o valor do pró-labore, bem como sua
redução ou majoração, conforme se verifica pelo art. 152 da Lei 6.404/76 e pelo
Código Civil 2002.
No caso, conforme consta no relatório da fiscalização (fl. 18), o valor referente ao
pró-labore do sócio (Impugnante) foi contabilizado na conta 1.1.2.07.0006 - “Bruno
Carvalhaes Santos”, e na respectiva DIRPF/2018, como rendimentos tributáveis
recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 188.760,00, assim, este fora tributado
normalmente, inclusive para fins de recolhimento das contribuições
previdenciárias, conforme se verifica, também, das GFIPs (Doc. 13) anexadas pelo
Impugnante sobre o período fiscalizado
...
4.5 – Da regularidade do pagamento dos lucros e dividendos ao
Impugnante
Ainda no mérito, conforme já delimitado no subtópico “4.2”, em razão da obrigação
constituída (Contrato de Empreitada n. 001/2015 – doc. 03) e, posteriormente, da
respectiva emissão da fatura comercial (locação de equipamento referente ao
escopo contratual):
A MECBRUN recebeu quantia, por meio de seu Sócio Administrador, o Sr. Bruno
Carvalhaes Santos, referente ao adiantamento de cliente no valor de
(R$15.069.619,14), conforme Recibo no 60529387 emitido pelo Banco Votorantim
(doc. 05 - comprovantes de transferência):

Por conseguinte, em razão dos resultados de lucros acumulados até o ano
calendário 2016, a MECBRUN registrou contabilmente na conta “2.4.1.20.0001 –
Lucros/Prejuízos Acumulados” o valor de R$15.069.619,14 (doc. 04.3 - Razão
Fl. 1660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720974/2021-52
9
Lucros/Prejuízos Acumulados 2017), que serão destinados a compensar o débito
anteriormente lançado sobre o adiantamento de cliente recebidos pelo Sr. Bruno
Carvalhaes Santos:
...
Sendo assim, o débito lançado na conta “1.1.2.07.0006 – Bruno Carvalhaes Santos”
acerca do adiantamento de cliente, vai de encontro a provisão de distribuição de
Lucros na conta “2.4.1.20.0002 – Distribuição de Lucro” para o Sr. Bruno
Carvalhaes Santos (Sócio administrador) (doc. 04.4 - Razão Distribuição de Lucros),
veja-se:
...
Delimitada a “baixa contábil” do valor devido pelo Impugnante à pessoa jurídica
com o valor que este receberia a título de distribuição de lucros, passa-se a análise
da regularidade do procedimento da distribuição dos lucros e dividendos
realizados, destacando-se as obrigações acessórias responsáveis pela lisura do
pagamento a esse título.
Para tanto, a comprovação da existência, na hipótese desse contencioso
administrativo, depende da análise da correta escrituração desses valores pela
pessoa física, ora Impugnante, e pela pessoa jurídica MECBRUN, especificamente
na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF (doc. 14 – DIRPF 2017-
2018 Bruno Carvalhaes Santos) e na Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte –
DIRF (doc. 15 – DIRF 2017)
...
Portanto, restou , na visão da impugnante, ora recorrente ,devidamente
comprovado que os valores erroneamente declarados pelo Impugnante em sua
DIRPF 2017-2018 (doc. 14) tratava-se de lucros distribuídos no período e não PLR.
Segue abaixo a conclusão daquela manifestação:
...
“O motivo da não previsão do sócio no programa de Participação nos
Lucros e Rendimentos (PLR) é simples e lógico, o sócio já possui
“participação nos lucros”, ou melhor, os lucros são seus. Logo, é evidente
que os rendimentos percebidos pelo Impugnante possuíam natureza de
lucro, eram lucro.
Podemos dizer até que seria impossível o cumprimento das disposições
previstas na Lei no 10.101/2002, como a participação do sindicato na
construção da norma que institui a PLR (art. 2o, I) ou a edição de acordo
ou convenção coletiva (art. 2o, II), pois o Impugnante teria que firmar
consigo mesmo contrato de trabalho, para depois se filiar em um
sindicato que o representaria na negociação do PLR.
Mas nem precisamos ir tão profundamente assim, o fato de poder
receber os mesmos rendimentos isentos do IRPF, por si só, já
desencorajaria qualquer programa de PLR ao sócio.
Assim, analisados tais fatos e questionamentos sob o amparo do
princípio da verdade material nos permite concluir pela verossimilhança
das alegações trazidas pelo Impugnante, de que não lhe foi creditada
Fl. 1661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720974/2021-52
10
qualquer Participação nos Lucros e Resultados no período,
rendimento este que estaria sujeito à incidência do IRPF, mas que tão
somente lhe foram distribuídos lucros, e que, por ser devedor da fonte
pagadora no mesmo valor, não ocorreu a transferência bancária, pois
ocorreu a compensação entre débito e crédito, como demonstrado
nos Tópicos anteriores.
Portanto, indubitável a ocorrência de erro de fato no preenchimento
da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF do
Impugnante, referente ao ano calendário 2017, pelo que é dever a
retificação de ofício da citada declaração, para que os valores
lançados no campo “Rendimentos sujeitos à Tributação Exclusiva”
sejam transladados para o campo “Rendimentos Isentos ou Não
Tributáveis”, nos termos do art. 147, §2o, do Código Tributário
Nacional, conforme simulação da DIRPF anexo (doc. 17 – Simulação
DIRPF). É o que se requer. “

Questiona ainda a aplicabilidade da multa de ofício qualificada de 150%,
alegando, em síntese que “rendimentos supostamente tributáveis, objetos da
presente autuação, decorrem do pagamento de dividendos distribuídos ao
sócio da sociedade MECBRUN em conformidade com a legislação de regência
da matéria”, também não havendo que se falar em sonegação, fraude ou
conluio.

Da decisão recorrida
Em 14/10/2022, a 6a TURMA/DRJ03 de Julgamento, por
unanimidade de votos, JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO,
mantendo o crédito tributário em litígio, com a seguinte ementa:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física -
IRPF
Ano-calendário: 2017
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. RENDIMENTO ISENTO.
Não estão isentos do imposto de renda os rendimentos
supostamente recebidos a título de distribuição de
lucros quando não houver a comprovação, por parte
do autuado, da real natureza dos rendimentos
recebidos.
MULTA QUALIFICADA.
É cabível a aplicação da multa qualificada de 150%
quando restar comprovado o intento doloso de elidir a
responsabilidade fiscal, omitindo rendimentos em sua
Fl. 1662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720974/2021-52
11
declaração de ajuste anual, a fim de se eximir do imposto
devido.
RENDIMENTOS.
Os rendimentos percebidos devem ser oferecidos à
tributação do IRPF, exceto no caso de o contribuinte
demonstrar que tais valores configuram rendimentos
isentos, não tributáveis ou sujeitos à tributação exclusiva
na fonte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário

Inconformada com o resultado do julgamento, o recorrente apresentou,
tempestivamente, Recurso voluntário, onde alega em síntese:

A fiscalização reconhece que o Sr. Bruno Carvalhaes Santos, é sócio majoritário da
sociedade Mecbrun, detendo 99,9% do seu capital social.
Durante a fiscalização, o Recorrente informou que a declaração da DIRPF/2018 foi
equivocadamente preenchida, pois tais valores se referem a distribuição de lucros e
não pagamento de PLR.

A partir deste fato, traz novamente a preliminar acerca do erro de quantificação, onde
repisa o argumento de que ocorreu erro na autuação. Aponta que o acórdão tenta discorrer
sobre como o Recorrente e a Fiscalização chegaram nos valores indicados, contudo é
insubsistente, reiterando a existência de uma divergência entre os valores na Conta
1.1.2.07.0006, da ordem de R$ 91.214,58.
Alega, em sede preliminar, que o argumento do acórdão não é suficiente para
manutenção do lançamento.

Como é sabido, o art. 142 do Código Tributário Nacional1 estabelece que
compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, devendo verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor
a aplicação da penalidade cabível.

1 Art. 142, CTN. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 1663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720974/2021-52
12
O art. 10, V, do Decreto no 70.235/19722, por sua vez, estabelece que o auto
de infração conterá, obrigatoriamente, a determinação da exigência, ou seja, o
valor do crédito tributário exigido de ofício. A notificação do lançamento
conterá, ainda, o valor do crédito tributário e o prazo para impugnação, a rigor
do art. 11, II, Decreto no 70.235/19723.

E, nos termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972, que regula o processo
administrativo na esfera federal, são nulos os atos administrativos que
importem preterição do direito de defesa, bem como pela ausência de
comprovação da base de cálculo.

Assim, considera que o entendimento do acórdão é inválido e macula o lançamento,
configurando a sua nulidade.
Na discussão de mérito, transcreve-se a seguir os principais pontos trazidos pela
recorrente:
III.1 – Da operação relacionada ao recebimento de R$15.069.619,14 pelo Sr. Bruno,
Recorrente. Não incidência de IRPF. Adequada tributação do valor pela Mecbrun.

Para compreender adequadamente a origem do recebimento de R$15.069.619,14
pelo Sr. Bruno e pela não incidência de IRPF, é necessário analisar as operações
realizadas no período, os contratos e os respectivos registros contábeis realizados pela
Mecbrun nas contas vinculadas.
Diante disso, inicialmente, necessário detalhar as operações relacionadas ao
referido recebimento de R$15.069.619,14 pelo Sr. Bruno e apresentar os
elementos levantados pela fiscalização e pelo próprio acórdão recorrido que
validam essas premissas.
Posteriormente à contextualização das operações, será demonstrada a
insubsistência do acórdão, que deve ser reformado para extinguir o auto de
infração.

III.1.2 – Da operação relacionada ao recebimento de R$15.069.619,14 pelo Sr.
Bruno. Indicação das premissas confirmadas pela fiscalização e pelo acórdão.
Inicialmente, relevante pontuar que o Sr. Bruno é sócio majoritário da sociedade
Mecbrun, detendo 99,9% do seu capital social, conforme consta no seu contrato social
e reconhecido pela fiscalização.

A Mecbrun, por sua vez, é uma sociedade empresária regularmente constituída, cujo
objeto principal é a fabricação e reparação de obras de caldeiraria pesada, também
atuando em obras de terraplenagem, serviços de preparação do terreno e locação de
meios de transporte.

2 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente: (...) V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
3 Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo e conterá obrigatoriamente:
(...) II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;

Fl. 1664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720974/2021-52
13

Diante disso, segue o detalhamento dos eventos que envolvem a operação autuada,
de modo a comprovar a origem e a natureza do recebimento R$15.069.619,14 pelo Sr.
Bruno.

Evento 1: contrato de prestação de serviços celebrado entre Mecbrun e BII
Empreendimentos Imobiliários S/A

A Mecbrun firmou Contrato de Empreitada com fornecimento de materiais n.
001/2015 “para execução dos serviços de terraplanagem e drenagem com
fornecimento de todos os bens e serviços” com a BII Empreendimentos Imobiliários
S/A (fls. 278/486).

Diante disso, a Mecbrun se comprometeu a realizar serviços para a BII
Empreendimentos Imobiliários S/A; e essa última, a remunerá-la. É ver que o acórdão
transcreve na fl. 508 tal operação

Essa a obrigação contratual entre Mecbrun e BII Empreendimentos Imobiliários
S/A que teve como origem os valores posteriormente repassados ao Sr. Bruno.
(grifei)

Evento 2: recebimento pelo Sr. Bruno, de R$15.069.619,14, em nome da Mecbrun
Em um segundo momento, foi estabelecido que o Sr. Bruno receberia, em nome da
Mecbrun, o pagamento decorrente do contrato acima mencionado.
Neste sentido, é ver que o acórdão recorrido traz em seu próprio conteúdo (fl. 506) o
trecho do documento através do qual a Mecbrun autoriza BII Empreendimentos
Imobiliários S/A realizar referido pagamento diretamente para o Sr. Bruno.

O acórdão recorrido também traz em seu conteúdo (fl. 507) o trecho do Termo de
Recibo e Quitação pelo qual o Sr. Bruno recebe R$15.069.619,14 em nome da
Mecbrun:

Diante disso, o Sr. Bruno recebeu R$15.069.619,14, conforme se verifica do Recibo no
60529387, comprovante de transferência, emitido pelo Banco Votorantim e também
colacionado no acórdão recorrido (fl. 508)

Neste cenário, não há dúvidas de que Sr. Bruno recebeu R$15.069.619,14, em nome
da Mecbrun, em razão de contrato celebrado entre essa empresa e a BII
Empreendimentos Imobiliários S/A, conforme consta em todos os instrumentos
celebrados e assinados pelas partes envolvidas.
Neste contexto, foram estabelecidas as seguintes situações: (i) a Mecbrun obrigou-se
perante a BII Empreendimentos Imobiliários S/A a cumprir o contrato celebrado e (ii) a
Mecbrun tornou-se credora do Sr. Bruno, eis que ele recebeu valores em seu nome.
É ver que os registros contábeis confirmam toda essa operação.

Fl. 1665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720974/2021-52
14
Evento 3: registros contábeis das obrigações decorrentes das operações
mencionadas.

Em razão da obrigação e direito constituídos, a Mecbrun registrou contabilmente a
crédito na conta “2.1.3.09.0010 – Adiantamento a Clientes” em nome da empresa BII
empreendimentos Imobiliários S/A, o valor de R$15.069.619,14, conforme se verifica
na escrituração (fls. 278/486):

Além disso, a Mecbrun registrou contabilmente no ativo realizável a curto
prazo/“outros créditos”/conta Bruno Carvalhaes Santos no 1.1.2.07.0006 no valor de
R$15.069.619,14 em razão de ele ter recebido esse valor em seu nome.

Evento 4: distribuição de lucros da Mecbrun ao Sr. Bruno.
A Mecbrun possuía lucros acumulados até o ano calendário de 2016, no valor de
R$25.383.987,37 (vinte e cinco milhões, trezentos e oitenta e três mil, novecentos e
oitenta e sete reais e trinta e sete centavos), passíveis de distribuição. É ver o trecho da
conta de Lucros/Prejuízos acumulados (2.4.1.20.0001; fls. 278/486):

Lado outro, como mencionado, o Sr. Bruno tinha um mútuo com a Mecbrun, considerando ter
recebido adiantamento em seu nome, no valor de R$15.069.619,14.
Assim, as partes envolvidas eram, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra.
Faria sentido a Mecbrun distribuir lucros ao Sr. Bruno para, em momento posterior, ele
transferir à sociedade o valor do mútuo? Óbvio que não.
Diante disso, deliberou-se a realização de um encontro de contas, de modo que o valor devido
pelo Sr. Bruno à Mecbrun fosse abatido dos lucros a que fazia jus.
Nesse cenário, a Mecbrun registrou contabilmente na conta “2.4.20.0001 – Lucros/Prejuízos
Acumulados” o valor de R$15.069.619,14 a título de provisão de distribuição de lucros (fls. 278/486):

Este valor foi abatido mediante pagamento da distribuição de Lucros e Dividendos do período
(2017) através de encontro de contas entre as contas do ativo Bruno Carvalhaes Santos no 1.1.2.07.0006 e a conta
do passivo “2.4.1.20.0002 – Distribuição de Lucro”, conforme se apresenta no Livro razão (fls. 278/486):

Através dessa escrituração, o débito lançado na conta “1.1.2.07.0006 – Bruno Carvalhaes
Santos” decorrente do recebimento de valor em seu nome, vai de encontro à provisão de distribuição de Lucros na
conta “2.4.1.20.0002 – Distribuição de Lucro” para o Sr. Bruno Carvalhaes Santos (Sócio administrador),
demonstrado no processo (fls. 278/486):

Diante disso, os registros contábeis comprovam que o valor de R$15.069.619,14 foi
recebido pelo Sr. Bruno em nome da Mecbrun e que, posteriormente, foram quitados
com os lucros distribuídos aos quais fazia jus.

Por isso, pertinente esclarecer, que não há registro financeiro da transferência
realizada da Mecbrun para o Sr. Bruno. Não faria qualquer sentido transferir os lucros
da sociedade para conta corrente do Sr. Bruno para que, então, ele pudesse lhe
devolver os valores pertinentes ao adiantamento. Contudo, isso não invalida a
operação realizada, os registros contábeis e a natureza jurídica dos valores recebidos,
como entendeu a fiscalização.

Fl. 1666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720974/2021-52
15
Evento 5: Cumprimento da obrigação da MECBRUN à BII.

Em 19/12/2018, após o cumprimento das suas obrigações junto a BII
Empreendimentos Imobiliários S/A, a Mecbrun emitiu a correspondente fatura
comercial, no 836 no valor de R$15.069.619,14:

Como não poderia ser diferente, referido valor corresponde ao exato montante que o
Sr. Bruno havia recebido da BII em nome da Mecbrun.

Essa operação também constou dos registros contábeis da Mecbrun, conforme se
verifica:

(i)
Débito registrado na conta 1.1.2.01.0253 da BII empreendimentos (doc. 4.6; fls.
278/486):

(ii)
Abatimento do Débito através do crédito da emissão de fatura comercial
registrado na conta 4.1.1.02.0002 (doc. 4.7; fls. 278/486):

(iii)
Demonstração do encontro de contas do adiantamento realizado em 2017 e
contabilizado na conta contábil (2.1.3.09.0010 – Adiantamento a Clientes - doc. 04.8; fls.
278/486) com os valores a receber escriturados na conta contábil 1.1.2.01.0253 – cliente
BII Empreendimentos Imobiliários, decorrentes do faturamento realizado:

Assim, não há, na visão do recorrente, dúvidas de que os registros contábeis atestam
as operações narradas. Ademais, conforme será detalhado abaixo, referido valor foi
integralmente tributado na Mecbrun, pelo que indevida a cobrança contida no auto de
infração.

Evento 6: A Mecbrun registra R$15.069.619,14 como receita e a oferece à tributação.

Conforme pontuado
anteriormente,
o
valor
de
$15.069.619,14 foi recebido pelo Sr. Bruno em nome da Mecbrun, decorrente de
contrato por ela celebrado.
Uma vez adimplidas as obrigações pertinentes ao contrato, a
Mecbrun emitiu a fatura comercial no 836 e submeteu a receita à tributação do IRPJ e
CSLL, conforme comprovam Razão, balancete contábil e ficha da apuração da base de
cálculo do imposto de renda, extraída da ECF (2018):

(i)
Juntou imagem do Razão contábil que demonstra a contabilização da nota
fiscal emitida e o total da receita do período (4o TRIM 2018) (doc. 07; fls. 278/486):

Demonstração de resultado do exercício extraída da ECF que demonstra a receita
total do período (4o TRIM 2018) (Doc. 08; fls. 278/486):

Ficha de apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro
presumido 4o TRIM 2018 extraída da ECF que demonstra que a receita total foi
devidamente tributada (doc. 09; fls. 278/486):
Fl. 1667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720974/2021-52
16

Diante disso, aponta a recorrente não há dúvidas de R$15.069.619,14 foi
reconhecido como receita pela Mecbrun e oferecido à tributação do IRPJ. Apesar
disso, conforme será detalhado adiante, o acórdão recorrido optou por não abordar
essa situação, mantendo crédito tributário insubsistente.

III.1.3 – Insubsistência do acórdão e nulidade do auto de infração. Não incidência de
IRPF sobre o valor de R$15.069.619,14.

Conforme detalhado anteriormente, o Sr. Bruno recebeu o valor de R$15.069.619,14
em nome da Mecbrun, em razão de contrato celebrado entre essa empresa e a BII
Empreendimentos Imobiliários S/A. Em momento posterior, a Mecbrun cumpriu sua
obrigação contratual, emitiu a fatura correspondente contra a BII Empreendimentos
Imobiliários S/A e levou esse valor à tributação.

Todos os eventos narrados foram lastreados em contratos, documentos de autorização
e quitação de valores e registros contábeis, contudo, a fiscalização e o acórdão não
vislumbraram a verdade dos fatos e legitimaram a cobrança de IRRF que não incide na
hipótese e que, ainda, representa bis in idem.

Inicialmente, é ver que o acórdão reconhece a existência do contrato entre Mecbrun e
BII e afirma que ele determinava o prazo final da obra em março de 2016.

Considerando esse prazo de vigência, concorda com o entendimento fiscal de que o
registro contábil de R$ 15.069.619,14, escriturado em 05/12/2017 a crédito da conta
“2.1.3.09.0010 - Passivo Circulante - Adiantamento a Clientes”, está incorreto. Afirma
que, nesta data, a Mecbrun já deveria ter cumprido o objeto do contrato, pelo que
teria um crédito a receber e não uma obrigação a pagar.

Contudo, o acórdão ignora que o próprio contrato estabeleceu que sua vigência ficaria
prorrogada até o momento do efetivo cumprimento do seu objeto. É ver (fl. 294) que,
por se tratar de contrato de obra, seu prazo é vinculado à execução da mesma:

Ou seja, não pode prevalecer o argumento do fiscal de que o contrato teria se
encerrado em março de 2016.
O acórdão ainda ignora que a Mecbrun emitiu a fatura contra a BII
Empreendimentos Imobiliários S/A em 19/12/2018, momento em que se considera
adimplida a obrigação contratual, e que esse valor foi levado à tributação em
31/12/2018.
Ora, a ocorrência desses eventos (emissão de fatura e tributação de R$15.069.619,14)
no ano de 2018 somente se justificam pela existência do contrato e sua vigência até
então.
Não é legítimo que o acórdão desconsidere a vigência estabelecida no contrato e
os eventos posteriores que dele decorrem. Uma vez que todos esses elementos
existem e são idôneos, válida a operação realizada.
O acórdão não acolhe o argumento do Sr. Bruno de que referido valor representou
distribuição de lucros e dividendos tributáveis na Mecbrun. Argumenta que houve
desobediência a princípios da contabilidade (fl. 511):
Fl. 1668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720974/2021-52
17
A alegação não se sustenta, por um conjunto de razões.
Tal operação, com data de 05.12.2017, não tem respaldo legal, demonstrando
desobediência a princípios basilares da contabilidade. Vejamos.
(...)
Conforme alegado na defesa, podemos resumir no seguinte suas alegações: A
contratante BII pagou diretamente ao sócio, sendo esses valores baixados da conta
Lucro/Prejuízo acumulado - 241.20.0001.
As operações registradas efetivamente não traduzem o que demonstrado pelo próprio
contribuinte. A conta 241.20.0001 tinha, em 01.01.2017 saldo de R$ 25.383.987,37,
significa dizer que os valores pagos pela contratante BII, de R$ 15.069.619,14, ao
contribuinte, em 22.12.2017 não passaram por esta conta, pois efetivamente temos
que a contratante BII Invest pagou R$ 15.069.619,14 diretamente ao sócio em
22.12.2017, sem transitar nenhuma parcela desse valor por conta de resultado,
comprovando que o referido pagamento não adveio de lucro, sendo assim
irrelevante a contrapartida da conta 1.1.2.07.0006 - Bruno Carvalhaes Santos.
O acórdão, com todo respeito à i. DRJ, é tendencioso. Ora considera e detalha as
operações relacionadas ao caso, contudo, ignora essas mesmas operações quando
elas convergem para anulação do crédito tributário.
O valor de R$15.069.619,14, foi transferido ao Sr. Bruno em 22/12/2017, pela BII,
realmente não tem relação com o saldo de lucros acumulados indicado em
01/01/2017 no montante de R$25.383.987,37. Naquele momento, o valor
R$15.069.619,14 consistiu em adiantamento realizado pela BII para a Mecbrun,
conforme contrato, na conta corrente do Sr. Bruno, conforme documentos já
demonstrados.

Posteriormente, referido valor foi “devolvido” à Mecbrun por ocasião do
provisionamento e pagamento da distribuição de Lucros e Dividendos realizados em
2017, quando houve encontro de contas entre o adiantamento e o passivo da
distribuição de lucros provisionados pela Mecbrun decorrentes do saldo de lucros
acumulados já existente em 31/12/2016 (R$25.383.987,37).
Pertinente pontuar que não há na legislação qualquer vedação à distribuição de lucros
e dividendos acumulados em exercícios anteriores4. Assim, legítima a distribuição
realizada para o Sr. Bruno e legítima a sua origem no saldo existente em 31/12/2016
(R$25.383.987,37).
Dessa forma, o recebimento do valor em conta corrente consistiu em um
adiantamento que foi posteriormente adimplido com lucros e dividendos. Por essa
razão, considerando a natureza jurídica de lucros e dividendos recebidos da
Mecbrun pelo Recorrente isentos nos termos do art. 10o da Lei no 9.249/954.
Inclusive, pertinente pontuar, evidenciado o equívoco anteriormente cometido na
DIRF da Mecbrun (doc. 13; fls. 278/486), foi retificada a informação para indicar que
o valor corresponde a lucros e dividendos pagos ao Recorrente. Portanto, nos termos
do §3°, do art. 22, da Instrução Normativa RFB no 1.990/20206 c/c o art. 147 do
Código Tributário Nacional7, regulares os efeitos da declaração retificadora da DIRF
ano calendário 2017. A retificação da DIRPF do Bruno apenas não foi realizada em
razão do início do procedimento de fiscalização (doc. 14; fls. 278/486).
Assim, ainda que a fiscalização entenda que há alguma discordância interpretativa
em relação aos registros contábeis realizados, todos eles foram lastreados em
contratos e instrumentos válidos, devendo ser prestigiada a verdade material e as
regras de tributação.

Fl. 1669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720974/2021-52
18
É dizer, segundo a norma jurídica, apenas pode ser considerado rendimento da pessoa
física o valor que efetivamente ingressa em seu patrimônio, como de sua titularidade.
Valendo-nos da doutrina acerca da materialidade da receita das pessoas jurídicas,
tem-se que são tributáveis ingressos que traduzam (i) riqueza que (ii) se adere
definitivamente ao patrimônio do contribuinte como (iii) elemento novo e positivo.
De fato, o elemento que melhor distingue receita de outros ingressos é o fato de que
ela se incorpora ao patrimônio do contribuinte e o segundo não:

(...) acréscimo patrimonial que adere definitivamente ao patrimônio do alienante. A
ele – patrimônio -, portanto, não se pode considerar integradas importâncias que
apenas “transitem” em mãos do alienante, sem que, em verdade, lhes pertençam em
caráter definitivo. Meros ingressos, ou meras “entradas” não compõem o
faturamento; constituem singelos fluxos de recursos financeiros que, entretanto,
não configuram receitas8.
A definitividade do ingresso, aqui registrada como imprescindível para identificar a
existência de receita, não se refere ao tempo de permanência no patrimônio da
pessoa jurídica. Tem a ver com a titularidade e a disponibilidade dos valores
ingressados, aferidas pelo título jurídico que acoberta a respectiva operação, ou seja,
ingresso definitivo é aquele que adentra o patrimônio do vendedor em contrapartida
da mercadoria transferida ao comprador, ou do cedente do direito de uso
onerosamente transferido ao cessionário, conferindo aos beneficiários remunerados a
disponibilidade plena dos valores ingressados, sem qualquer outra condição que possa
vincular a eficácia das operações.
Esse entendimento é confirmado pela jurisprudência do STF, a exemplo do RE no
240.785 e do RE no 574.706.
O recebimento em 22/12/2017, na conta corrente, não representou um rendimento
para o Sr. Bruno, pois não ingressou em patrimônio como elemento positivo e
definitivo; pode-se afirmar que, por se tratar de um adiantamento, representou um
mútuo com a Mecbrun e que deveria ser quitado.
O Sr. Bruno apenas se tornou beneficiário de rendimento quando ocorreu a provisão
e pagamento de dividendos pela Mecbrun, ocasião em que seu mútuo com a
sociedade foi liquidado por encontro de contas. Neste momento, por auferir o
rendimento, nasceu o fato gerador do IRPF, mas seu pagamento foi dispensado pela
norma de isenção.
Por consequência, não se pode falar em tributação do IRPF no presente caso: a
transferência verificada para a conta corrente do Sr. Bruno consistiu em adiantamento
de valor devido à Mecbrun (mútuo); o posterior encontro de contas para devolução
desse valor foi realizado com crédito decorrente de lucros e dividendos, isento. Quer se
entenda que o valor possui natureza jurídica de mútuo ou dividendos, intributável pelo
IRPF.
Por fim, ao contrário do que afirma o acórdão, não houve “evaporação de mais de
R$15 milhões de reais”, já que esse valor foi reconhecido como receita pela Mecbrun
e devidamente levado à tributação no período competente.
Essa narrativa do acórdão reforça a sua insubsistência. Não há como analisar o auto
de infração sem analisar toda a operação realizada, incluindo a tributação do valor
pela sociedade que ocorreu em 2018.
Assim, a exigência contida no auto de infração ofende o art. 10o da Lei no 9.249/95,
que isenta do IRPF lucros e dividendos recebidos de pessoa jurídica. Ante todo o
exposto, o acórdão deve ser reformado e a autuação extinta, nos termos do art. 156
do CTN.

Fl. 1670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720974/2021-52
19
III.2 – Das demais transferências entre o Sr. Bruno e a Mecbrun (mútuo financeiro).
Não incidência de IRPF sobre mútuo.
Foi demonstrado nos autos que os demais valores autuados correspondem a
transferências da Mecbrun para o Recorrente a título de mútuo.
O mútuo consiste no empréstimo de coisas fungíveis, em que o mutuário (devedor) é
obrigado a restituir ao mutuante (credor) o que dele recebeu em coisa do mesmo
gênero, qualidade e quantidade (artigo 586, da Lei 12.406, de 2002, Código Civil)5. O
Contrato de Mútuo Financeiro é a operação em que há um empréstimo de dinheiro
entre pessoas físicas e jurídicas, ou entre pessoas jurídicas, cujo tratamento fiscal é
específico e não envolve instituição financeira.
Não há incidência de IRPF sobre os valores recebidos pela pessoa física a título de
mútuo, por não representarem rendimento positivo e definitivo eis que seu valor será
devolvido ao mutuante. Diante disso, o Recorrente requereu em sua impugnação que
o lançamento fosse reconhecido insubsistente.
Contudo, o acórdão recorrido não acolheu a impugnação, mantendo o crédito
tributário sob argumentos descabidos. Afirmou o acórdão que não há referência nos
autos de que o Recorrente tenha informado à autoridade fiscal que essas
transferências ocorreram a título de mútuo:
Para justificar os valores em referência, apresentados pela fiscalização, o contribuinte
apresenta contratos de mútuo – e-fls 353 – R$ 1.115.439,79 (20.01.2017) e e-fls 356 –
R$ 1.090.882,70 (22.01.2018). Cumpre registrar que não há nenhuma referência que
tal justificativa tenha sido apresentada à autoridade fiscal, sendo que tal fato não
altera a análise do que trazido.
E complementou que o Recorrente não juntou aos autos os comprovantes de
recolhimento do IOF incidente sobre o mútuo, razão pela qual não há prova
dessa natureza jurídica:
Não foram acostados os devidos recolhimentos de IOF, como determina a
legislação, tampouco os comprovantes de efetivo depósito em conta do
favorecido, não restando assim demonstrada a efetividade da operação, como
seria obrigação do recorrente, conforme legislação a seguir.
O Decreto no 70.235/72 (Processo Administrativo Fiscal) estabelece que cabe
ao contribuinte trazer, juntamente com suas alegações, todos os documentos
que deem a elas força probante. Quando não produzida a prova nos autos, não
há como acolher as alegações apresentadas.

Esses argumentos são, na visão do ora recorrente, completamente insubsistentes.
O fato de referidos esclarecimentos terem ou não sido apresentados ao Auditor Fiscal
é irrelevante para o julgamento da impugnação ao auto de infração. O processo
administrativo é instituído para reanalisar o lançamento (art. 145 do CTN),
possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
Dessa forma, comprovados e esclarecidos os fatos na impugnação, devem ser
considerados para análise do lançamento.
Além disso, alega a recorrente que não se pode exigir o comprovante de recolhimento
do IOF como prova da ocorrência de mútuo.
As operações de mútuo ora tratadas foram realizadas entre pessoa física e pessoa
jurídica que não atuam no mercado financeiro. Nesta situação, não há uma definição
da jurisprudência acerca da incidência de IOF, eis que a matéria aguarda definição

5 Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele
recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.
Fl. 1671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720974/2021-52
20
pelo Supremo Tribunal Federal (RE 590.186 - Tema 104). Dessa forma, a exigência é
descabida

Além disso, foram juntados sólidos documentos demonstrando que as operações
realizadas consistem em mútuo e não em transferências sem lastro, como
compreendeu o auditor fiscal.
O Recorrente comprovou a regularidade do procedimento, mediante apresentação
dos contratos de mútuo (docs. 10 e 11), dos lançamentos contábeis da Mecbrun e
da respectiva entrega das obrigações acessórias.
No que é pertinente aos registros contábeis (doc. 12 – Livro Razão - Operações
de Mutuo), confira-se a conta contábil 1.1.2.07.0006 - Bruno Carvalhaes Santos,
que demonstra o saldo final R$1.090.882,70 (objeto de mútuo) após as
respectivas deduções dos valores tratados como mútuo financeiro, além da
dedução já informada a título de distribuição de lucros.

O saldo final de R$1.090.882,70 (objeto de mútuo) na conta contábil (1.1.2.07.0006 -
Bruno Carvalhaes Santos) é resultado do Saldo Inicial de R$2.210.136,41 subtraindo
os R$706.664,37 (mútuo) e R$500.000,00 (distribuição de lucros), conforme já
demonstrado anteriormente.
Dessa forma, o Recorrente comprovou que os valores “supostamente” informados
como “ocultos” pela Fiscalização são operações regulares de mútuo entre o
Recorrente e a Mecbrun, inexistindo razões para que esses sejam objeto de
tributação.
Assim, entende que o acórdão deve ser reformado, pois se apoia em argumentos
descabidos e desconsidera as provas anexadas aos autos.
III.4 – Verdade material. Julgamento procedente, independentemente do erro
cometido na DIRPF. Retificação.
Conforme demonstrado nos autos, a transferência de R$15.069.619,14 para a
conta corrente do Sr. Bruno consistiu em adiantamento de valor devido à Mecbrun
(mútuo); o posterior encontro de contas para devolução desse valor foi realizado
com crédito decorrente de lucros e dividendos, isento.

Contudo, inicialmente esses valores foram reportados na DIRF da Mecbrun e na DIRPF
do Recorrente indevidamente como participação de lucros, sendo essa a origem da
fiscalização.

Inclusive, evidenciado o equívoco anteriormente cometido na DIRF da Mecbrun (fls.
278/486), foi retificada a informação para indicar que o valor corresponde a lucros e
dividendos pagos ao Recorrente. É ver a DIRF retificada informa os lucros e dividendos
distribuídos ao Recorrente no período, no importe total de R$15.569.619,14,
referentes aos pagamentos de R$500.000,00 e R$15.069.619,14:

Essa informação
corresponde, na integralidade, aos
documentos
e
registros
contábeis demonstrados nos tópicos anteriores.
Fl. 1672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720974/2021-52
21
Dessa forma, nos termos do §3°, do art. 22, da Instrução
Normativa RFB no 1.990/202011 c/c o art. 147 do Código Tributário Nacional6,
regulares os efeitos da declaração retificadora da DIRF ano-calendário 2017.
O Recorrente, por sua vez, influenciado pelo erro inicial da fonte pagadora quando da
transmissão de sua declaração original, também lançou os rendimentos isentos
recebidos a título de lucros e dividendos no campo destinado aos rendimentos sujeitos
à tributação exclusiva.

A retificação da DIRPF do Bruno apenas não foi realizada em razão do início do
procedimento de fiscalização (fls. 278/486). Dessa forma, ainda permanece indicando
que referido valor foi recebido a título de PLR indevidamente, ao invés de indicar que
se trata de distribuição de dividendos.
Contudo, esse erro deve ser superado com o provimento do presente recurso, eis que
resta demonstrado cabalmente a natureza desses valores.
Tal conclusão escora-se no princípio da verdade material, pressuposto do contencioso
administrativo que consiste na rigorosa análise do negócio jurídico realizado pelo
contribuinte e sua subsunção à lei. É dizer, erros de preenchimento nas declarações
devem ser superados ante a demonstração da realidade dos fatos.
Inclusive, em observância ao disposto no art. 147, §1o, do Código Tributário Nacional,
o erro no preenchimento da declaração pode ser retificado de ofício. Junta no Recurso
acórdãos deste Conselho.

Alega, pois ser indubitável a ocorrência de erro de fato no preenchimento da
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF do Recorrente, referente ao
ano-calendário 2017, pelo que é deve haver a sua retificação de ofício da citada
declaração, para que os valores lançados no campo “Rendimentos sujeitos à
Tributação Exclusiva” sejam transladados para o campo “Rendimentos Isentos ou Não
Tributáveis”, nos termos do art. 147, §2o, do Código Tributário Nacional.

III.5 – Da nulidade e da ausência do critério material da multa de ofício qualificada
(150%)

Foi imputado ao Recorrente multa de ofício qualificada em 150% (cento e cinquenta
por cento), com fulcro no art. 998, I, alíneas “a”, “b” e “c”, §1o, do Decreto no
9.580/2018 c/c os arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964.
Consta no Relatório Fiscal que “Tal hipótese legislativa encontra aplicação no caso
concreto ora em análise. Confira-se o teor dos dispositivos legais:

Art. 998. Nas hipóteses de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas (Lei no 9.430, de 1996, art. 44, caput, incisos I e II):
I - de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou a diferença de imposto
sobre a renda, nas hipóteses de:
a) falta de pagamento ou recolhimento;
b) falta de declaração; e
c)
declaração inexata; e

Fl. 1673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720974/2021-52
22
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput será
duplicado nas hipóteses previstas nos art. 71 ao art. 73 da Lei no
4.502, de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.

Contudo, essa fundamentação é, na visão do recorrente, nula.
Alega, que a fiscalização não pode se limitar a informar que: “Tal hipótese
legislativa encontra aplicação no caso concreto ora em análise” sem indicar qual
conduta efetivamente teria sido praticada pelo Recorrente e em qual dispositivo ela
se adequa (art. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64).
O acórdão aborda genericamente as condutas citadas nos dispositivos sem também
afirmar qual teria sido a especificamente praticada pelo Recorrente. É ver:
As deliberadas manobras contábeis e direcionamento indevido de pagamento
diretamente a sócio, sem a regular contabilização, evidenciaram uma série
coordenada de ações que ocorreram de forma sistemática, com o intuito de
reduzir indevidamente o pagamento de tributo além de impedir ou retardar o seu
conhecimento por parte da autoridade fazendária, expondo o dolo empreendido.

Além disso, entende que não restou configurado qualquer ato de sonegação, fraude e
conluio, aptos a atrair a aplicação da multa qualificada.

O Auditor Fiscal fundamenta a majoração da multa no argumento de que a
informação de que os valores consistiram em Participação nos Lucros constou na
DIRPF do sócio e na DIRF da fonte pagadora, o que não seria um simples engano e
sim a imputação de uma informação falsa:
Assim, os valores de R$ 15.069.619,14 e R$ 500.000,00 não são relativos a nenhuma
“Participação nos Lucros”, como consta indevidamente na DIRPF do sócio e na DIRF
da fonte pagadora.
Aliás, nem se poderia considerar a declaração como um simples engano, tendo em
vista a mesma declaração inverídica constar da DIRPF/2018 apresentada pelo sujeito
passivo e também da DIRF apresentada pela fonte pagadora.
Contudo, conforme pontuado na impugnação, a indicação desse dado na DIRF e na
DIRPF foi, de fato, um equívoco de preenchimento e não uma tentativa de apresentar
informação falsa à fiscalização.
Isso porque, ambos os declarantes informaram os rendimentos isentos no campo
destinado à declaração de eventual Participação nos Lucros e Resultados (PLR),
rendimento este sujeito à tributação exclusiva.
Inicialmente, a fonte pagadora (Mecbrun) informou que referido valor correspondia a
Participação nos Lucros e Resultados (PLR), rendimento este sujeito à tributação
exclusiva.
Contudo, posteriormente efetuou a retificação da DIRF (doc. 13; fls. 278/486),
informando corretamente os lucros e dividendos pagos ao Recorrente no período
(2017) no campo destinado aos rendimentos isentos e não tributáveis. Portanto, nos
termos do §3°, do art. 22, da Instrução Normativa RFB no 1.990/202013 c/c o art. 147
do Código Tributário Nacional7, regulares os efeitos da declaração retificadora da
DIRF ano-calendário 2017.

Fl. 1674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720974/2021-52
23
O Recorrente, influenciado pelo erro inicial da fonte pagadora quando da transmissão
de sua declaração original, também lançou os rendimentos isentos recebidos a título
de lucros e dividendos no campo destinado aos rendimentos sujeitos à tributação
exclusiva. Contudo, em razão do início do procedimento de fiscalização, não pôde
valer-se da retificação de sua DIRPF (doc. 14; fls. 278/486).
É evidente que se tratou de um equívoco.
Não haveria qualquer vantagem financeira ou tributária em declarar referido valor como
Participação nos Lucros e Resultados (PLR), pois esse rendimento é sujeito à tributação
exclusiva pela fonte pagadora.
Além disso, o Recorrente jamais poderia receber PLR da Mecbrun, pois essa verba é
destinada aos empregados da pessoa jurídica, estando excluídos os sócios/acionistas,
como é o caso. Nesse sentido o disposto no art. 1o da Lei no 10.101/2000.

Art. 1° Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa como instrumento de integração entre o capital e o
trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI,
da Constituição. (grifamos)

O próprio auditor fiscal pontua a impossibilidade de que sócios possuam PLR.
Ou seja, é evidente que se tratou de um equívoco de preenchimento, uma vez
que deveria ser utilizado o campo destinado a distribuição de lucros e
dividendos.
Além disso, confirma a inexistência de dolo o fato de que todas as operações foram
devidamente escrituradas no Livro Razão da MECBRUN, no ano calendário 2017,
conforme exaustivamente demonstrado nos tópicos anteriores, e apresentadas à RFB
e à fiscalização.
Destaca no recurso apresentado que basta ver que a Autoridade Fiscal apenas
instaurou o procedimento fiscal por não ter verificado número suficiente de
“operações bancárias” que supostamente deveriam lastrear as remessas referentes à
suposta “distribuição dos lucros e dividendos”, mas em nenhum momento
desqualificou e/ou desconsiderou as informações contábeis registradas pela fonte
pagadora. Ao contrário, toda a fundamentação da presente autuação se baseou nas
declarações da pessoa jurídica (DIRF e ECF).
Diante disso e do disposto no art. 112 do CTN15, descabido falar que o Recorrente e a
Mecbrun praticaram condutas dolosas e tipificadas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964.

Ante o exposto, se o lançamento for mantido, a multa de ofício deve ser
reduzida ao patamar original de 75% (setenta e cinco por cento).

Em sede de memoriais, fez a juntada ao processo, fez a juntada de mais de 1000
páginas em 31/10 e na data de 29/11, onde traz, em resumo, documentação atinente à
comprovação de depósitos refutada pelo julgador de piso e demonstrações acerca de
operação de locação de maquinário (a fim de demonstrar a dinâmica das operações
realizada).
Sem contrarrazões da Fazenda Nacional.
Fl. 1675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720974/2021-52
24
É o Relatório

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, Relator
Da tempestividade
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, pois ser conhecido
Das preliminares suscitadas

Em sede preliminar, o recorrente repisa um erro na quantificação da autuação, que, em
sua análise, prejudicaria seu direito de defesa e também a liquidez do crédito tributário.
A arguição de que o Auto de Infração é nulo, nos remete às exigências para a validade do
auto de infração que o Decreto no 70.235/72, assim prescreve:
“ Art 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - A qualificação do autuado;
II - O local, a data e a hora da lavratura;
III - A descrição do fato;
V - A disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - A determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias; VI - A assinatura do atuante e a indicação de seu cargo ou
função e o número de matrícula.”
Ainda no mesmo diploma legal ficou estabelecido os casos de nulidade:
“Art 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Art 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio..
Fl. 1676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720974/2021-52
25
Art 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.”
Da leitura dos dispositivos legais anteriormente transcritos, depreende-se que não cabem
os questionamentos do sujeito passivo acerca da validade do procedimento fiscal. Não há nele
vício que comprometa a validade do lançamento. Ao contrário do que entende o impugnante, o
auto de infração em epígrafe se revestiu de todas as formalidades legais previstas pelo art. 10 do
Decreto no 70.235/72, com as alterações introduzidas pela Lei no 8.748, de 1993.
Tal situação foi devidamente enfrentada pelo acórdão recorrido, tratada no mérito por
ele se confundir, cujo excerto do voto condutor transcrevo a seguir:
Inicialmente temos apontada uma diferença de R$ 91.214,58 entre o ativo apurado pela
fiscalização R$ 17.458.370,79 e o apontado pelo recorrente – R$ 17.367.156,21 em razão
dos lançamentos na conta 1.1.2.07.0006 - Bruno Carvalhaes Santos.
Às fls 228/234 temos os valores de lançamento considerados pelo contribuinte e às fls
(194/202), o que considerado pela fiscalização, que são praticamente os mesmos.
A diferença se deu em razão de o contribuinte iniciar com um saldo de R$ 1.115.439,79 e,
após encontrar a soma dos lançamentos de R$ 16.251.716,42 totalizou R$ 17.367.156,21,
sem considerar os valores creditados de R$500.000,00 e R$706.654,37 em 31.12.2017.
Já a fiscalização apurou todos os valores creditados no exercício inclusive R$500.000,00 e
R$706.654,37, pagos em 31.12.2017, a partir de saldo zero, obtendo assim:
R$ 16.251.716,42 + R$500.000,00 + R$706.654,37 = 17.458.370,79 como total do ativo
contabilizado na conta 1.1.2.07.0006 - Bruno Carvalhaes Santos.
A metodologia da fiscalização, ao pegar todos os valores desde 02.02.2017(fls 194/202) e
deduzir os valores que não compõe os pagamentos, se mostra a mais adequada para se
atingir a correta base de cálculo, apurando o que fora pago no ano calendário objeto da
autuação.
Observe que os valores que não compõe os pagamentos foram igualmente abatidos tanto
pela fiscalização quanto pelo contribuinte, sendo eles
R$500.000,00;
R$706.654,37
R$ 15.069,619,14.
Assim tenho como correta a base de cálculo de R$ 1.182.097,28.

Em resumo, o objetivo da autoridade lançadora era o de buscar nos lançamentos
contábeis que demonstravam com clareza o fato gerador a que se pretendia lançar, não uma
recomposição da conta do ativo. Por esta, razão, conforme apontado pelo julgador de piso, a
metodologia adotada para a quantificação do lançamento foi adequada. Tal fato é corroborado
pela adequada correlação factual demonstrada pelo recorrente em sua contestação ao
lançamento.
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720974/2021-52
26
Do mérito

Em que pese todo o enorme volume de comparativos e declarações trazidas ao embate
na decisão recorrida, considero que a clareza e simplicidade do lançamento tributário nos
permitem uma análise objetiva na busca pela verdade material.
Em resumo, o recorrente estabelece de forma absolutamente didática seu pleito, de
forma aderente com o Termo de Verificação Fiscal do Auto de Infração, sendo tal situação assim
relatada no voto condutor do acórdão recorrido:
Do que relatado, temos que a autuação se refere a omissão de rendimentos –R$
1.182.097,28 e recebimento de valores declarados indevidamente como Participação nos
Lucros e Resultados – R$ 15.069.619,14, sendo apurado um imposto de R$ 4.517.274,66.
Para essa conclusão a autoridade fiscal assim justifica, em síntese:
Da omissão de rendimentos – valores transferidos diretamente da conta corrente da
empresa para a conta corrente do sócio durante todo o ano de 2017, foram contabilizados
na conta 1.1.2.07.0006 - “Bruno Carvalhaes Santos”, mas não foram declarados em sua
totalidade na DIRPF/2018.
Do indevido enquadramento como lucros e dividendos - O acréscimo patrimonial adveio
de receitas declaradas como lucros e dividendos percebidos de MECBRUN IND E COM
LTDA, sendo que tal empresa não apresentou “movimentação financeira relativa ao
pagamento declarado nas contas correntes do contribuinte”. Ainda:
A variação patrimonial tem como origem os rendimentos de R$ 15.569.619,14 que o
sujeito passivo declara ter recebido de MECBRUN IND E COM LTDA, CNPJ
01.899.414/0001- 67 a título de Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva na Fonte –
participação nos lucros, rendimento no qual o IRRF deve ser calculado e recolhido pela
fonte pagadora.
Na DCTF a empresa se declarou optante pelo Lucro Presumido, mas não consta nenhum
débito de IRRF a título de 3562 - Participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados
(PLR) objeto de negociação entre a empresa e seus empregados” grifei. Ainda informa a
autoridade fiscal:
1) em relação ao valor de R$ 15.069.619,14: este valor foi recebido, ainda que de
forma indireta, sob condições não esclarecidas ou não comprovadas, foram
feitos lançamentos contábeis incorretos na contabilidade da pessoa jurídica
Mecbrun Indústria e Comércio Ltda, e informação falsa (tanto na DIRF da
fonte pagadora quanto na DIRPF) da natureza dos rendimentos como se
fossem decorrentes de “Participação nos Lucros e Resultados”
O contribuinte alega também:
1) Contudo, improcedente a autuação, já que como restará demonstrado, os
lançamentos contábeis do período, realizados pela MECBRUN evidenciam que
os valores recebidos pelo Impugnante decorrem de lucros acumulados até o
exercício de 2017, no importe de R$25.383.987,37 (vinte e cinco milhões,
trezentos e oitenta e três mil, novecentos e oitenta e sete reais e trinta e sete
Fl. 1678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720974/2021-52
27
centavos), bem como de mútuo realizado entre sócio e pessoa jurídica,
inexistindo qualquer conduta irregular que lhe fora atribuído. Grifei
Destarte, entendo didático estruturar a análise abordando primeiramente as questões
materializadas, tratando-as segregadamente, como aponta o recorrente
Insubsistência do acórdão e nulidade do auto de infração. Não incidência de IRPF sobre
o valor de R$15.069.619,14.
O acórdão recorrido traz em seu voto condutor as seguinte considerações:
INFRAÇÃO - RENDIMENTOS CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE NA DIRPF –
Alega-se que o contribuinte classificou, indevidamente, “rendimentos
recebidos de pessoa jurídica” como “rendimentos sujeitos à tributação
exclusiva/definitiva (a título de Participação nos lucros ou resultados)”
tanto na Declaração de Ajuste Anual quanto na DIRF apresentada por
empresa da qual detém o controle.
Consta na DIRPF fls 165 e 170 o recebimento de valores a título de PLR e
aquisição de participação societária:

O CNPJ acima 23.515.... se refere à BII BTS Contagem 1 Participações S/A –
cód 2054 - SOCIEDADE ANôNIMA FECHADA, criada por BII Investimentos
Imobiliários para viabilizar obra dos correios.
Instado a comprovar o que declarado, o contribuinte informou(efls 14) que
BII INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., sociedade anônima, CNPJ
14.167.629/0001-35, contratou a empresa do contribuinte (MECBRUN)
Fl. 1679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720974/2021-52
28
para realização serviços de terraplanagem e drenagem (contrato efls 288).
Como BII Investimentos não possuía condições financeiras de arcar com os
serviços naquele momento, a empresa cedeu à Mecbrun parte de um
direito que possuía junto ao Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim
BII BTS a título de pagamento. O fundo de Investimentos, com expressa
anuência da BII Investimentos, promoveu então o repasse do valor à
Mecbrun, na pessoa do sócio majoritário Sr. Bruno Carvalhaes. ( No
acórdão recorrido constam os documentos comprobatórios desta anuência
e do recebimento dos valores)
Tais valores foram transferidos ao contribuinte a título de “participação
nos lucros e resultados da empresa”, conforme termo de autorização da
MECBRUN, assinado pelo próprio contribuinte, na qualidade de gestor da
empresa MECBRUN.
O contrato entre MECBRUN e BII INV MOB, de
R$19.162.715,98, assinado em 01.08.2015,
determina prazo final da obra março 2016, com pagamentos conforme
boletins de medição e multa de diária de R$ 10.000,00, limitada a
R$300.000,00 (efls 288). Ainda, reza o contrato acerca dos prazos
envolvidos que a empresa MECBRUN se comprometia a assumir os serviços
de terraplanagem e drenagem, com o fornecimento de materiais.8
Informa o Termo de Verificação Fiscal:
O valor de R$ 15.069.619,14 (e não de R$ 19.162.715,98) foi
escriturado em 05/12/2017 (mais de um ano após a conclusão
das obras, segundo o contrato), a crédito da conta
“2.1.3.09.0010 - Passivo Circulante - Adiantamento a
Clientes” em nome da empresa BII EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS e a débito de
“2.4.1.20.0002 - Distribuição do Lucro”. O saldo inicial da conta
“2.1.3.09.0010” era R$ 0,00 antes do lançamento.
Lançamentos contábeis a créditos de contas de Passivo
Circulante indicam a criação de obrigações, ou seja, dívidas
para com clientes. Ora, em 05/12/2017, ao que tudo indica a
MECBRUN, que executou serviços para a BII EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS e não recebeu o
pagamento, teria um crédito de R$ 19.162.715,98 a receber e
não uma obrigação de R$ 15.069.619,14 a pagar.

8 Apenas a título de observação, tais serviços estão sujeitos a retenção de contribuição previdenciária
Fl. 1680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720974/2021-52
29
Assim, eventual lançamento relativo ao acerto desta conta a
receber seria feito em uma conta do Ativo, reduzindo este
direito.
Concluo, assim, que a explicação apresentada não guarda
nenhuma relação com o lançamento contábil feito em
05/12/2017. Grifei
Correta a interpretação fiscal, pois o lançamento a crédito na conta
“2.1.3.09.0010 - Passivo Circulante - Adiantamento a Clientes indica
assunção de dívida e não direito. Ainda, como reforço, BII
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
não
se
confunde
com
BII
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS. Vejamos excerto de relatório da
CGU(https://auditoria.cgu.gov.br/download/10768.pdf), que trata do caso.
Conforme documentação no processo de dispensa no
53101.002759/2014-69, a Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos-ECT celebrou, na condição de locatária, o contrato
de locação de imóvel sob medida não residencial com a BII
Investimentos Imobiliários S/A (CNPJ 14.167.629/0001-35), na
condição de locadora. Entretanto, esta locadora não é a
proprietária de direito do imóvel, que se encontra registrado
em nome da empresa BII Log Empreendimentos Imobiliários
S/A (CNPJ 20.972.195/0001-49). Apesar da similaridade da
denominação, as empresas são distintas, com endereços e
composição
societária
não
coincidentes, entre
outras
particularidades.
Dos documentos acostados, efetivamente não se comprova a versão
alegada pelo recorrente quais sejam – i) a inadimplência da contratante, ii)
a cessão à Mecbrun de parte de um direito que BII Investimentos possuía
junto ao Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim BII BTS. O Termo de
Recibo e Quitação, comprovante bancário e DIRPF demonstram que houve
efetivo pagamento em dinheiro ao sócio Bruno. Todavia, no tocante a este
apontamento existe um item adicional a ser enfrentado.

Vejamos a legislação referente à distribuição de lucros:
Lei n. 9.249/95:
“Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos
resultados apurados a partir do mês de janeiro de 1996, pagos
ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no
lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à
Fl. 1681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720974/2021-52
30
incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base
de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou
jurídica, domiciliado no País ou no exterior”.
IN 1700/17
Art. 238. Não estão sujeitos ao imposto sobre a renda os lucros
e dividendos pagos ou creditados a sócios, acionistas ou titular
de empresa individual, observado o disposto no Capítulo III da
Instrução Normativa RFB no 1.397, de 16 de setembro de 2013.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e
dividendos atribuídos a sócios ou acionistas residentes ou
domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro
presumido ou arbitrado, poderão ser pagos ou creditados sem
incidência do IRRF:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuído do
IRPJ, da CSLL, da Contribuição para o PIS/Pasep e da
COFINS a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor
determinado no inciso I, desde que a empresa demonstre,
com base em escrituração contábil feita com observância
da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o
determinado segundo as normas para apuração da base
de cálculo do imposto pela qual houver optado.
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou
acionista ou ao titular da pessoa jurídica submetida ao regime
de tributação com base no lucro real, presumido ou arbitrado, a
título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda que por conta
de período-base não encerrado, que exceder o valor apurado
com base na escrituração, será imputada aos lucros
acumulados ou reservas de lucros de exercícios anteriores,
ficando sujeita a incidência do imposto sobre a renda calculado
segundo o disposto na legislação específica, com acréscimos
legais.
§ 4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em
montante suficiente, a parcela excedente será submetida à
tributação nos termos do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995.
Fl. 1682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720974/2021-52
31
§ 5o A isenção de que trata o caput não abrange os valores
pagos a outro título, tais como pró-labore, aluguéis e serviços
prestados.
§ 6o A isenção de que trata este artigo somente se aplica em
relação aos lucros e dividendos distribuídos por conta de lucros
apurados no encerramento de período base ocorrido a partir do
mês de janeiro de 1996.
§ 7o O disposto no § 3o não abrange a distribuição do lucro
presumido ou arbitrado conforme previsto no inciso I do § 2o,
após o encerramento do trimestre correspondente.
§ 8o Ressalvado o disposto no inciso I do § 2o, a distribuição de
rendimentos a título de lucros ou dividendos que não tenham
sido apurados em balanço sujeita-se à incidência do imposto
sobre a renda na forma prevista no § 4o.
§ 9o A isenção de que trata este artigo inclui os lucros ou
dividendos pagos ou creditados a beneficiários de todas as
espécies de ações previstas no art. 15 da Lei no 6.404, de 1976,
ainda que a ação seja classificada em conta de passivo ou que a
remuneração seja classificada como despesa financeira na
escrituração comercial.
§ 10. Não são dedutíveis na apuração do lucro real e do
resultado ajustado os lucros ou dividendos pagos ou creditados
a beneficiários de qualquer espécie de ação prevista no art. 15
da Lei no 6.404, de 1976, ainda que classificados como despesa
financeira na escrituração comercial.
Assim, num primeiro momento, temos que a escrituração contábil,
realizada conforme a legislação própria, apura o resultado efetivo/real do
período, demonstrando lucro ou prejuízo. Existe também a presunção da
existência de lucro, calculando-se um percentual sobre o faturamento,
sendo o valor encontrado uma ficção jurídica sobre a qual se calcula o
tributo, cabendo ao contribuinte a opção de apuração do seu resultado
para fins acerto com o fisco.
Para a regular distribuição de lucro, segue-se a regra do art. 238 retro,
apurando pelo real resultado contábil ou pela presunção legal (§ 2o). Temos
então, no caso de optante pelo lucro presumido, regra que limita o valor da
distribuição de lucros a qual pode ser afastada desde que a empresa
demonstre que efetivamente teve lucro maior que a presunção legal ou
ainda que a distribuição efetuada se serviu de reservas de lucros ou lucros
Fl. 1683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720974/2021-52
32
acumulados de períodos anteriores, consoante art. 51 da IN SRF n. 11/96,
art. 48 da IN SRF n. 93/97, art. 141 da IN RFB n. 1.515/14 e art. 238 da IN
RFB n. 1.700/17.
De toda forma, imprescindível a regular escrituração
contábil em todas as hipóteses, com as devidas autenticações, obediência
aos princípios contábeis, comprovação documental e consistência com as
respectivas obrigações acessórias fiscais, sendo o SPED- Sistema Público de
Escrituração Digital, importante avanço nesse sentido.

Às efls 239 e seguintes o contribuinte informa: (grifei)
a MECBRUN registrou contabilmente a crédito na conta
“2.1.3.09.0010 – Adiantamento a Clientes” em nome da
empresa BII empreendimentos Imobiliários S/A, o valor de
R$15.069.619,14,
...
Por questões operacionais, o Sr. Bruno Carvalhaes Santos (Sócio
administrador) foi beneficiário da BII Investimentos Imobiliários
S/A no adiantamento de cliente descrito sob o mesmo valor
(R$15.069.619,14), pelo que se verifica do Recibo no 60529387
emitido pelo Banco Votorantim (doc. 05 - comprovante de
transferência):

A alegação não se sustenta, por um conjunto de razões.
Tal operação, com data de 05.12.2017, não tem respaldo legal,
demonstrando desobediência a princípios basilares da
contabilidade. Vejamos
O Princípio da ENTIDADE reconhece o Patrimônio como objeto
da Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a
necessidade da diferenciação de um Patrimônio particular no
universo dos patrimônios existentes, independentemente de
pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma
sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade
com ou sem fins lucrativos. Por consequência, nesta acepção, o
patrimônio não se confunde com aquele dos seus sócios ou
proprietários no caso de sociedade ou instituição.
Fl. 1684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720974/2021-52
33
O Princípio da OPORTUNIDADE refere-se, simultaneamente, a
tempestividade e a integridade do registro do patrimônio e das
suas mutações, determinando que este seja feito de imediato e
com a extensão correta, independentemente das causas que as
originaram. Como resultado da observância do Princípio da OPORTUNIDADE:
a) desde que tecnicamente estimável, o registro das
variações patrimonial deve ser feito mesmo na hipótese
de somente existir razoável certeza de sua ocorrência;
b) o registro compreende os elementos quantitativos e
qualitativos,
contemplando
os
aspectos
físicos
e
monetários;
c) o registro deve ensejar o reconhecimento universal das
variações ocorridas no patrimônio da ENTIDADE, em um
período de tempo determinado, base necessária para
gerar informações úteis ao processo decisório da gestão.
Princípio do REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL Os
componentes do patrimônio devem ser registrados pelos
valores originais das transações com o mundo exterior,
expressos a valor presente na moeda do País, que serão
mantidos na avaliação das variações patrimoniais posteriores,
inclusive quando configurarem agregações ou decomposições
no interior da ENTIDADE.
Do Princípio do REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL resulta:
a) na avaliação dos componentes patrimoniais
deve ser feita com base nos valores de entrada,
considerando-se como tais os resultantes do
consenso com os agentes externos ou da imposição
destes;
b) uma vez integrados no patrimônio, o bem,
direito ou obrigação não poderão ter alterados seus
valores intrínsecos, admitindo-se, tão-somente, sua
decomposição em elementos e/ou sua agregação,
parcial
ou
integral,
a
outros
elementos
patrimoniais;
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720974/2021-52
34
c) o valor original será mantido enquanto o
componente
permanecer
como
parte
do
patrimônio, inclusive quando da saída deste;
d) os Princípios da ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA e do
REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL são compatíveis
entre si e complementares, dado que o primeiro
apenas atualiza e mantém atualizado o valor de
entrada; e) o uso da moeda do País na tradução do
valor dos componentes patrimoniais constitui
imperativo de homogeneização quantitativa dos
mesmos.
O Princípio da COMPETÊNCIA determina quando as alterações
no ativo ou no passivo resultam em aumento ou diminuição no
Patrimônio Líquido, estabelecendo diretrizes para classificação
das mutações patrimoniais, resultantes da observância do
Princípio da OPORTUNIDADE.
O reconhecimento simultâneo das receitas e despesas, quando
correlatas, e consequência natural do respeito ao período em
que ocorrer sua geração.
As receitas consideram-se realizadas:
a) nas transações com terceiros, quando estes efetuarem o
pagamento ou assumirem compromisso firme de efetivá-lo,
quer pela investidura na propriedade de bens anteriormente
pertencentes à ENTIDADE, quer pela fruição de serviços por esta
prestados; b) quando da extinção, parcial ou total, de um
passivo, qualquer que seja o motivo, sem o desaparecimento
concomitante de um ativo de valor igual ou maior; c) pela
geração natural de novos ativos independentemente de
intervenção de terceiros; d) no recebimento efetivo de doações
e subvenções.
Consideram-se incorridas as despesas:
a) quando deixar de existir o correspondente valor
ativo, por transferência de sua propriedade para
terceiro.
b) pela diminuição ou extinção do valor econômico
de um ativo.
Fl. 1686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720974/2021-52
35
c) pelo surgimento de um passivo, sem o
correspondente ativo.
Temos assim, como já dito, várias inconsistências:
1.
O contribuinte alega que recebeu – antecipadamente -
em 05.12.2017, um valor referente a uma obra acordada em
01.08.2015 e com prazo de conclusão março de 2016 (fls 310).
2.
Efetuou lançamento a crédito na conta “2.1.3.09.0010
- Passivo Circulante - Adiantamento a Clientes indicando
assunção de dívida da empresa e não direito a ser distribuído a
sócio.
3.
Contabilizou o pagamento ao sócio na conta Bruno
Carvalhaes Santos no 1.1.2.07.0006 .Declara e fls 239:
Com efeito, a MECBRUN registrou contabilmente no ativo realizável a
curto prazo/“outros créditos”/conta Bruno Carvalhaes Santos no
1.1.2.07.0006 o valor adiantado pela BII Empreendimentos
Imobiliários S/A ao seu sócio administrador. Este débito, conforme
restará demonstrado, foi abatido mediante provisionamento e
pagamento da distribuição de Lucros e Dividendos do período (2017)
(encontro de contas ativo/passivo), conforme se apresenta no Livro
razão (ativo realizável a curto prazo/“outros créditos”/conta Bruno
Carvalhaes Santos no 1.1.2.07.0006 (doc. 04.1 - Livro Razão Bruno
Carvalhaes Santos):
Conforme alegado na defesa, podemos resumir no seguinte suas
alegações: A contratante BII pagou diretamente ao sócio, sendo esses
valores baixados da conta Lucro/Prejuízo acumulado - 241.20.0001.
As operações registradas efetivamente não traduzem o que
demonstrado pelo próprio contribuinte.
A conta 241.20.0001 tinha, em 01.01.2017 saldo de R$
25.383.987,37, significa dizer que os valores pagos pela contratante
BII, de R$ 15.069.619,14, ao contribuinte, em 22.12.2017 não
passaram por esta conta, pois efetivamente temos que a contratante
BII Invest pagou R$ 15.069.619,14 diretamente ao sócio em
22.12.2017, sem transitar nenhuma parcela desse valor por conta
de resultado, comprovando que o referido pagamento não adveio
de lucro, sendo assim irrelevante a contrapartida da conta
1.1.2.07.0006 - Bruno Carvalhaes Santos.

Fl. 1687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720974/2021-52
36
Mesmo sem respeito às normas contábeis, caso procedesse o
alegado, deveria a empresa ter revertido esse valor à conta de
resultado citada, o que não foi feito, pois a conta encerra o resultado
sem esse crédito, demonstrando, novamente, que a contabilidade
não traduz a realidade das operações efetivadas. Ora, se a empresa,
no início do exercício, já tinha saldo de Lucro acumulado de R$
25.383.987,37, e o sócio recebeu R$ 15.069.619,14 que não
passaram pelos cofres da empresa, não poderia ela ter dado baixa
desses valores em sua contabilidade, na conta Lucros Acumulados.
Acrescente-se que a saída de numerário de conta corrente da
empresa não restou demonstrada, a fim de justificar o lançamento
referente à distribuição de lucros de 05.12.2017. Em síntese, a
manobra contábil “evaporou” com mais de 15 milhões de reais, o
que não encontra guarita na realidade.
Ressalte-se por fim que a similitude de valores é certamente
proposital, a fim de tentar classificar a retirada como isenta de IR.

Dessarte, diante da grande confusão patrimonial entre empresa e
sócio, da contabilidade defeituosa e inverossimilhança das alegações,
não há que se falar em distribuição de lucros, isenta de imposto de
renda. Demonstrado o acerto das razões da autuação, devidamente
delineadas, deve o lançamento ser mantido, nesse ponto

Neste ponto, a recorrente traz como esclarecimento que a obra contratada previa a
continuidade de sua execução até a conclusão efetiva dos trabalhos, o que permitiria assim, no
entendimento deste relator, justificar a realização do pagamento “antecipado” em 2017 ( estando
os trabalhos inconclusos). Todavia, em nenhum momento deste contencioso, sobremaneira na
etapa de impugnação, revisitando os documentos trazidos às fls 278 a 486, traz elemento de
prova que permitisse a comprovação de tal alegação.
Assim, mesmo que afastada a inconsistência destacada, a recorrente aponta em sua
impugnação que, no final do ano de 2018 esta receita antecipada fora reconhecida e oferecida à
tributação, conforme documentos juntados, denominado Fatura de locação 836

Entretanto, ao analisar o documento fatura de locação e confrontá-lo com o contrato,
mostra-se equivocado o pleito do recorrente, uma vez que aquele contrato, ao qual se vincula a
transferência de valores ao senhor Bruno não previa a locação de equipamentos. Trata-se,
preliminarmente, de contrato para serviços de engenharia de drenagem e terraplanagem.
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720974/2021-52
37
O contrato juntado na impugnação não possuía essa previsão, de modo que , ao contrário
da alegação do recorrente, a fatura trazida, datada de dezembro de 2018, efetivamente não se
prestaria como elemento de prova inconteste, a fim de justificar os lançamentos que
fundamentaram a autuação.
Todavia, dada a possibilidade de que tenham sido trazidos à baila aditivos contratuais e, a
fim de permitir o cotejamento desta documentação trazida em sede de impugnação, mostra-se
cabível e necessária a manifestação da unidade da Receita Federal responsável pelo lançamento.

Deste modo, reputo, com a ressalva da possibilidade (não comprovada) de os serviços
terem se prolongado, sem quaisquer necessidades de reparos quanto ao mérito, na decisão
recorrida.
Contudo, ao analisarmos o recurso voluntário, observamos que o recorrente passa a
tratar os valores recebidos neste item também como um mútuo, até a conclusão das operações
contábeis destacas cronologicamente.
Causou estranheza, nesta etapa recursal, a nova transmutação deste quantitativo, que,
de início, estaria equivocadamente declarado como rendimento de PLR, afastado pela fiscalização,
num segundo momento fora tratado como distribuição de lucros, também enfrentado, conforme
destacado acima no voto condutor do acórdão recorrido, mas agora destacado como uma
operação de mútuo que apenas posteriormente se converteria com a distribuição de lucros. A fim
de buscar afastar eventual inovação, recursal, constata-se que a expressão mútuo fora citada em
33 oportunidades na impugnação apresentada.
Assim, as únicas duas referências a ser esta uma operação de mútuo estão presentes no
quadro explicativo na conclusão da impugnação, onde é apresentada uma linha do tempo com
uma sequência de lançamentos. Todas as demais citações relativas à operação de mutuo são
vinculadas ao item subsequente.

Diferente do apontado no tópico específico, onde o impugnante , ora recorrente junta,
nos documentos 10 e 11 dos comprovantes da impugnação, dois contratos de mútuo com a
empresa da qual é sócio majoritário, estranhamente não se encontra qualquer documento formal
em relação à quantia de R$ 15.069.619,14
As operações de mútuo entre partes relacionadas devem ser acatadas quando, além da
formalização contratual, restam amparadas em registros contábeis e efetiva comprovação do
repasse aos mutuários.
Cabe inclusive destacar que, até o processamento do presente Recurso Voluntário, o
tratamento pleiteado pelo contribuinte era distinto.
Fl. 1689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720974/2021-52
38
Para que o contrato de mútuo seja aceito, o contribuinte tem que disso fazer prova, em
consonância com o disposto nos arts. 15 e 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, e no art.
373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) de 2015.

Todavia, considerado o impacto deste item na composição da autuação, entendo
necessário reconhecer a necessidade de que tal situação seja enfrentada, devendo os autos
retornarem ao julgador de origem para prolação de nova decisão, em relação ao alegado contrato
de mútuo.
Em sede de memoriais, foram juntados documentos pelo recorrente com a finalidade de
justificar o pagamento antecipado de cliente da MECBRUN em conta pessoal do senhor Bruno.
Considero importante destacar que a alegação acerca do pagamento efetuado em 2018,
(demonstrado no item 6 do Recurso Voluntário), inclusive com a juntada da ECF e do pagamento
de tributos, reforçado na juntada de documentos nos memoriais não possui reparo quanto à sua
materialidade.
Inclusive os memoriais trazidos são esclarecedores no que tange a demonstrar que a obra
e serviços de engenharia contratados efetivamente existiram
Todavia, destaco, o que não se comprova efetivamente é que este pagamento Nota – realizado
em 2018, se refere àquela antecipação de pagamento, diretamente transferida à pessoa do sr.
Bruno, o que deu origem ao lançamento. Deste modo, entendo que em nada se altera o
entendimento trazido no acórdão recorrido.
Das demais transferências entre o Sr. Bruno e a Mecbrun (mútuo financeiro). Não
incidência de IRPF sobre mútuo
No acórdão recorrido, o voto condutor enfrenta a matéria nos seguintes termos :
Ainda sobre a regularidade do procedimento adotado pelo Impugnante, as operações
de mútuo financeiro realizadas entre o Impugnante e a MECBRUN ocorreram
regularmente. Isso porque o mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis, em que o
mutuário (devedor) é obrigado a restituir ao mutuante (credor) o que dele recebeu em
coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade (artigo 586, da Lei 12.406, de 2002,
Código Civil)10.
Nesse sentido, o Contrato de Mútuo Financeiro é a operação em que há um
empréstimo de dinheiro entre pessoas físicas e jurídicas, ou entre pessoas jurídicas,
cujo tratamento fiscal é específico e não envolve instituição financeira.
Assim, para que se comprove a regularidade do procedimento, os contratos de mútuo
(docs. 10 e 11) e a respectiva operação serão demonstrados por meio dos
lançamentos contábeis e a respectiva entrega das obrigações acessórias da mutuante.
Para tanto, o Impugnante indica os registros contábeis (doc. 12 – Livro Razão -
Operações de Mutuo) realizados na conta contábil (1.1.2.07.0006 - Bruno Carvalhaes
Santos) responsáveis por demonstrar o saldo final R$1.090.882,70 (objeto de mútuo)
após as respectivas deduções dos valores tratados como mútuo financeiro, além da
dedução já informada a título de distribuição de lucros:
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720974/2021-52
39
Nesse sentido, o saldo final de R$1.090.882,70 (objeto de mútuo) na conta contábil
(1.1.2.07.0006 - Bruno Carvalhaes Santos) é resultado do Saldo Inicial de
R$2.210.136,41 subtraindo os R$706.664,37 (mútuo) e R$500.000,00 (distribuição de
lucros).
Sendo assim, os valores “supostamente” informados como “ocultos” pela Fiscalização,
são objetos de operações regulares de mútuo e distribuição de lucros na conta
contábil entre sócio (impugnante) e MECBRUN, inexistindo razões para que esses
sejam objeto de tributação como entendeu a fiscalização.
Acerca do contrato de mútuo, o decreto 6.306/2007 informa:
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a)
por instituições financeiras (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966,
art. 1o);
b)
por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e
contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de
crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber,
compra de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou
de prestação de serviços (factoring) (Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, art. 15, § 1o, inciso III, alínea “d”, e Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 58);
c)
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei
no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 13);

Não é o caso, mas existem algumas circunstâncias em que não ocorre a incidência do
IOFs:
-
nas operações de crédito que acontecem fora do país,
exceto quando se trata de operações de câmbio;

se o mutante é uma pessoa jurídica de direito público,
porém é imprescindível que esteja vinculada às finalidades
essenciais do negócio;

tempos de qualquer religião;

entidades sindicais de trabalhadores;

partidos políticos;

instituições de educação ou que trabalham com
assistência social sem fins lucrativos, que se enquadrem aos
requisitos da lei.
Para justificar os valores em referência, apresentados pela fiscalização, o
contribuinte
apresenta
contratos
de
mútuo
–
efls
353
–
R$
1.115.439,79(20.01.2017) e efls 356 – R$ 1.090.882,70(22.01.2018). Cumpre
registrar que não há nenhuma referência que tal justificativa tenha sido
Fl. 1691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720974/2021-52
40
apresentada à autoridade fiscal, sendo que tal fato não altera a análise do que
trazido.
Não foram acostados os devidos recolhimentos de IOF, como determina a
legislação, tampouco os comprovantes de efetivo depósito em conta do favorecido,
não restando assim demonstrada a efetividade da operação, como seria obrigação
do recorrente, conforme legislação a seguir.
O Decreto no 70.235/72 (Processo Administrativo Fiscal) estabelece que cabe ao
contribuinte trazer, juntamente com suas alegações, todos os documentos que
deem a elas força probante. Quando não produzida a prova nos autos, não há
como acolher as alegações apresentadas.
Destaca-se:
“Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
de discordância e as razões e provas que possuir; (...)
§4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.”
Neste ponto, vale destacar que é cediço em Direito que o ônus da prova incumbe
ao contribuinte que, em sua defesa, pode alegar fato impeditivo, modificativo ou
extintivo da pretensão tributária, afastando, assim, a infração e sua penalidade,
conforme art. 16, inc. III do Decreto no.70.235/1972, c/c o art. 373, inc. II da Lei no
13.105/15 – Novo Código de Processo Civil e art. 36 da lei 9.784/99.

Código de Processo Civil (Lei no 13.105/15)
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
...
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.

Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado,
sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a
instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Sobre a apresentação de provas, Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martinez
Lopez (“Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado”, Ed. Dialética, SP, 2010,
pág. 214) lecionam que:
Fl. 1692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720974/2021-52
41
No processo administrativo fiscal federal tem-se como regra que
aquele que alega algum fato é quem deve provar. Então, o ônus da
prova recai a quem dela se aproveita. Assim, se a Fazenda alega ter
ocorrido fato gerador da obrigação tributária, deverá apresentar a
prova de sua ocorrência. Se, por outro lado, o interessado aduz a
inexistência da ocorrência do fato gerador, igualmente, terá que
provar a falta dos pressupostos de sua ocorrência ou a existência de
fatores excludentes.
Os contribuintes não têm o dever de produzir provas em sua defesa,
tão só o ônus. Não o atendendo, não sofrem sanção alguma, mas
deixam de auferir a vantagem que decorreria do implemento da
prova. O sujeito passivo pode simplesmente negar os fatos trazidos
no lançamento, recaindo sobre o agente fiscal o ônus da prova
desses fatos, porque o julgador só terá esses elementos de
comprovação para concluir pela procedência da exigência (art. 209
do CPC). Por outro lado, se a defesa alegar outro fato que evidencie a
inexistência do fato constitutivo, recai sobre ela o ônus da prova. Da
mesma forma, se apresentar uma exceção baseada em fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Fazenda, deverá
também provar o alegado.
Tal entendimento é assente no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Carf,
conforme decisões a seguir:
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO. PROVAS. A impugnação deve estar
instruída com todos os documentos e provas que possam comprovar
as alegações de defesa. Não tem valor as alegações
desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando for este
o meio pelo qual devam ser provados os fatos alegados. Destarte,
não tendo sido apresentados os documentos hábeis e idôneos (por
ex. documentos contábeis) aptos a respaldar eventual alteração do
débito confessado em DCTF, não há comprovação da existência do
pagamento a maior que possibilite o deferimento do pedido de
restituição. (Acórdão 1802-002.347, de 24/09/14)
ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO.
Quando utilizadas para afastar fatos apresentados pela autoridade
fiscal e baseados em documentos disponibilizados durante a
auditoria, as alegações do sujeito passivo deverão estar lastreadas
em elementos probatórios consistentes. (Acórdão 2401003.057, de
18/06/2013)
AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES EM RECURSO. Simples alegações
desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem não são
suficientes para ilidir o feito fiscal. (Acórdão 2802-001.908, de
19/09/12)
MERAS ALEGAÇÕES. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E
IDÔNEA. COMPROVAÇÃO DOS FATOS. A defesa deve estar instruída com
todos os documentos e provas que possam fundamentar as contestações de
defesa. Não têm valor as alegações desacompanhadas de documentos
Fl. 1693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720974/2021-52
42
comprobatórios, quando for este o meio pelo qual devam ser provados os
fatos alegados. (Acórdão 1101-000.795, de 11/09/12

Irresignado, o recorrente alega que o fato de referidos esclarecimentos terem ou
não sido apresentados ao Auditor Fiscal é irrelevante para o julgamento da
impugnação ao auto de infração. O processo administrativo é instituído para
reanalisar o lançamento (art. 145 do CTN), possibilitando ao sujeito passivo o pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, comprovados e
esclarecidos os fatos na impugnação, devem ser considerados para análise do
lançamento.

Além disso, não se pode exigir o comprovante de recolhimento do IOF como prova
da ocorrência de mútuo.
As operações de mútuo ora tratadas foram realizadas entre pessoa física e pessoa
jurídica que não atuam no mercado financeiro. Nesta situação, não há uma
definição da jurisprudência acerca da incidência de IOF, eis que a matéria aguarda
definição pelo Supremo Tribunal Federal (RE 590.186 - Tema 104). Dessa forma, a
exigência é descabida 9
Além disso, aponta que foram juntados sólidos documentos demonstrando que as
operações realizadas consistem em mútuo e não em transferências sem lastro,
como compreendeu o auditor fiscal.

O Recorrente comprovou parcialmente, em sede de impugnação a regularidade formal
do procedimento, mediante apresentação dos contratos de mútuo (docs. 10 e 11), dos
lançamentos contábeis da Mecbrun e da respectiva entrega das obrigações acessórias.
Apresentou contratos onde, na condição de sócio administrador, responde como
mutuante e mutuário. Observa-se que os valores são aderentes aos lançamentos contábeis
destacados.
Neste sentido sobre o contrato de mútuo, assim dispõe do Código Civil:
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é
obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo
gênero, qualidade e quantidade.
(...)
Art. 590. O mutuante pode exigir garantia da restituição, se antes do
vencimento o mutuário sofrer notória mudança em sua situação
econômica. Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-

9 Cabe destacar que o Tema 104 transitou em julgado em 25/10/2023, com a seguinte tese: É constitucional
a incidência do IOF sobre operações de
Fl. 1694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720974/2021-52
43
se devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a
taxa a que se refere o art. 406, permitida a capitalização anual.
Analisando a jurisprudência estabelecida pelo CARF é imprescindível que alguns requisitos
sejam cumpridos:
(i)
Comprovante do efetivo ingresso do numerário no patrimônio do
contribuinte;
(ii)
A informação da dívida deve constar na declaração de rendimentos;
(iii)
Demonstração de que o mutuário possui recursos suficientes para respaldar
o empréstimo;
(iv)
A devolução dos valores envolvidos;
(v)
Registro público para que o contrato seja oposto a terceiros (mormente
quando este terceiro é a Fazenda Pública e a finalidade é a comprovação
de operação sobre a qual não incide tributo).
O último requisito – o registro público do contrato – é extraído da redação do art.
221 do Código Civil, que assim dispõe:
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado
por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as
obrigações convencionais de qualquer valor, mas os seus efeitos, bem
como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de
registrado no registro público. (grifei)
Cabe registrar que a jurisprudência desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
flexibiliza a necessidade de registro público do contrato de mútuo quando, por outros meios é
possível verificar a verossimilhança das informações.
Restaram pois, em sede de impugnação sem o convincente afastamento, as seguintes
questões:

(i)
Destacado quanto à necessidade de recolhimento de IOF, fora
trazido no TVF pela autoridade lançadora, dada a previsão legal
vigente, conforme destaca o voto condutor do acórdão recorrido;
(ii)
No acórdão recorrido registra-se que não há nenhuma referência
que tal justificativa tenha sido apresentada à autoridade fiscal,
sendo que tal fato não altera a análise do que trazido;
(iii)
O mútuo (obrigação assumida) também não consta da Declaração
de Imposto de Renda do recorrente, o que seria um indício real da
operação;
Fl. 1695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720974/2021-52
44
(iv)
E, finalmente, destaca-se que em momento algum se comprovou
que o valor do mútuo declarado (com os contratos apresentados)
tenha sido depositado nas contas do senhor Bruno,
Observada a falta de contornos de verossimilhança na alegada operação entendo
que nada resta a prover no sentido de alterar o acórdão recorrido.
Em sede de Recurso, uma vez explicitado por este relator qual o motivo da não aceitação
dos contratos, para fins de comprovação pelo julgador de piso, o recorrente trouxe memoriais
com documentos comprobatórios para justificar as operações de transferência realizadas pela
Mecbrun, no que tange aos depósitos contabilizados na conta 1.1.2.07.0006 - Bruno Carvalhaes
Santos, que, em resumo, entendemos tratar-se de uma conta corrente entre o empresário e a
empresa da qual detêm a quase totalidade do capital.
Aponta no documento Documentos Mutuo e Tela de Regime, ter localizado
comprovantes de depósito no valor de R$ 868.400,00, num total de 146 documentos, trazidos
Considero, a fim de estabelecer a correção e aplicabilidade dos documentos trazidos para
este processo, essencial a manifestação da Unidade da Receita Federal responsável pelo
lançamento, por meio de informação fiscal conclusiva, a fim de permitir que os valores cuja
transferências ao recorrente, realizadas pela MECbrun, esteja devidamente comprovada possam
ser deduzidos e reconhecidas por este colegiado.
Destarte, entendo necessária a remessa dos autos à unidade da Receita Federal do Brasil
responsável pelo lançamento para:
i) Produção de Informação fiscal, em caráter conclusivo para
a. analisar a correlação entre o alegado mútuo de R$ 15.069.619,14 com a fatura
comercial 83,;
b. analisar as informações trazidas em sede de memoriais acerca da comprovação
de que os citados depósitos decorrentes de mútuo formalizado (doc. 10 e 11
da impugnação) na Conta do recorrente estariam parcialmente comprovados
pelos documentos apresentados.
ii) Abrir prazo de 30 dias para manifestação do recorrente
iii) Retornar os autos a este colegiado
Conclusão
Diante do exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário interposto pelo
contribuinte, e, considerada a juntada de documentos que entendo necessários para a apuração
da verdade material atinente ao caso, acolhendo a documentação trazida em sede de memoriais,
determinar o retorno dos autos à Unidade da Receita Federal para elaboração de informação fiscal
conclusiva, nos termos acima expostos.

Assinado Digitalmente
Fl. 1696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720974/2021-52
45
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 1697
DF CARF MF
Original